Tribunal: STM
Processo: 7000185-86.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS PELO MAGISTRADO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA REFERENTE AO MÉRITO. ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - Recurso interposto pela Acusação em desfavor da Sentença que absolveu os Acusados da prática delitiva prevista no art. 251 da Lei Penal Militar, insuficiência de provas. II - Preliminares de nulidade de violação ao princípio da não surpresa e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, a Acusação postula a reforma do Decisum em face da configuração nos autos dos delitos imputados aos Apelados, mediante as provas coligidas nos autos. III - A Defesa postula o desprovimento do Apelo, com a manutenção da Sentença. IV - O Tribunal não conheceu das preliminares, na forma do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. No mérito, foi mantida a Sentença, restar comprovado o crime de estelionato, seja no momento do certame licitatório seja após a sua realização. V - Negado provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-86.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO MACHADO MARTINS
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: DOUGLAS MARCONATO BRASIL
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ALISSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ADRIANA DRESCH
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO LEONARDO PUNTEL, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR MINISTERIAL,
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO DE NÃO SURPRESA, NA FORMA DO § 3º DO ART. 81 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR, DE
NULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
À LUZ DO § 3º DO ART. 81 DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA ACUSAÇÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO
LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (REVISOR) FOI COMPUTADO NA FORMA
DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-86.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO MACHADO MARTINS
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: DOUGLAS MARCONATO BRASIL
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ALISSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ADRIANA DRESCH
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO,
QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NULIDADE DA
SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE NÃO
SURPRESA, NA FORMA DO § 3º DO ART. 81 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM); NÃO CONHECIA DA SEGUNDA
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, À LUZ DO § 3º
DO ART. 81 DO RISTM; E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DA
ACUSAÇÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (REVISOR) E CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-86.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO MACHADO MARTINS
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: DOUGLAS MARCONATO BRASIL
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ALISSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
APELADO: ADRIANA DRESCH
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS PELO MAGISTRADO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO
DA ACUSAÇÃO.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO. TEMA REFERENTE AO MÉRITO. ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Recurso interposto pela Acusação em desfavor da Sentença que absolveu os
Acusados da prática delitiva prevista no art. 251 da Lei Penal Militar,
insuficiência de provas.
II - Preliminares de nulidade de violação ao princípio da não surpresa e de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, a Acusação
postula a reforma do Decisum em face da configuração nos autos dos delitos
imputados aos Apelados, mediante as provas coligidas nos autos.
III - A Defesa postula o desprovimento do Apelo, com a manutenção da
Sentença.
IV - O Tribunal não conheceu das preliminares, na forma do § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. No mérito, foi mantida a
Sentença, restar comprovado o crime de estelionato, seja no momento do
certame licitatório seja após a sua realização.
V - Negado provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar ministerial, de nulidade da
Sentença, por violação ao princípio da não surpresa, na forma do § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); por unanimidade, em não
conhecer da segunda preliminar, de nulidade da Sentença, arguida pelo Ministério Público
Militar, à luz do § 3º do art. 81 do RISTM. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da Acusação, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Presentante do Ministério
Público Militar em desfavor da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, em 7 de fevereiro de 2024, absolveu Adriana Dresch,
civil Alisson Dias da Silva, 1º Ten Ex, Douglas Marconato Brasil, Oficial da Reserva não
Remunerada, e Tiago Machado Martins, Maj Ex, todos incursionados no crime previsto no
art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
Os elementos informativos foram colhidos ao longo do Inquérito Policial
Militar, instaurado por determinação do Comandante do 10º Batalhão Logístico, mediante a
requisição do Parquet Castrense, por meio da Portaria nº 002-S/2, de 10 de abril de 2014,
para fins de apurar os fatos narrados na peça de Informação nº 0000012-35.2013.1302
(evento 1, DOC2, fl. 6).
O Relatório da Inquisa concluiu pela ausência de atos de improbidade bem
como de indícios de crime de peculato ou de qualquer outro crime previsto no CPM, que foi
homologado pela autoridade administrativa (evento 1, DOC7, fl. 5, e evento 1, DOC8, fl. 1).
Após várias diligências, o Promotor de Justiça Militar, em 27 de agosto de
2021, ofereceu a Denúncia em desfavor dos Apelados, acima já citados, pela prática delituosa
a seguir:
Conforme consta dos expedientes investigatórios que embasam a presente exordial acusatória
que a denunciada ADRIANA DRESCH, proprietária da empresa F2 Engenharia Eireli-EPP
(CNPJ 12.103.967/0001- 88) (F2 Engenharia), obteve, para si, vantagem ilícita, no montante
de R$ 150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos),
induzindo a administração militar em erro, ao não executar integralmente os serviços
contratados para a reforma do Setor de Aprovisionamento, descritos na Nota de Empenho
2016NE8000433, de 29 de setembro de 2016, emitida com base no Pregão no 3/2015, pelo 10o
Batalhão Logístico, organização militar sediada em Alegrete-RS, no valor de R$ 585.118,00
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quinhentos de oitenta e cinco mil cento e dezoito reais), deixando de realizar: a) 238 m2 de
“Vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15cm”, b) 189,5 m2 de “Paredes em alvenaria
com bloco de concreto estrutural 14x19x29cm” e c) 70 m de “Substituição/colocação de telha
de fibrocimento ondulada de 6mm espessura”, serviços descritos na Notas Fiscais nº 2016/20,
de 21/12/2016, no 2017/3, de 17/3/2017 e no 2017/6, de 4/5/2017, emitidas pela F2
Engenharia.
O denunciado DOUGLAS MARCONATO BRASIL, à época dos fatos Tenente do Exército
Brasileiro, concorreu dolosamente para a consumação do delito, pois, além de ter emitido a
parte requisitória, sabendo que os serviços descritos neste documento público não seriam
executados integralmente, atestou falsamente a prestação dos serviços acima descritos, mesmo
sabendo que não haviam sido executados na integralidade pela empresa F2 Engenharia.
O denunciado ALISSON DIAS DA SILVA, Tenente do Exército Brasileiro, concorreu
dolosamente para a consumação do delito, pois, na condição de fiscal do contrato, atestou ter
conferido a execução dos serviços acima descritos, mesmo sabendo que os mesmos não
haviam sido executados na integralidade pela empresa F2 Engenharia.
Em relação ao denunciado TIAGO MACHADO MARTINS, Major do Exército Brasileiro, que
exercia, à época dos fatos, a função de Fiscal de Administrativo, possuindo, como agente
executor direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de
administração patrimonial, o encargo de supervisionar o andamento dos serviços contratados,
acompanhando in loco as obras realizadas na OM, restou comprovado que o oficial podia e
devia ter agido para não permitir o pagamento à empresa F2 Engenharia pois, pela
expressiva metragem dos serviços não realizados, o denunciado sabia que os mesmos não
haviam sido executados na integralidade.
1. BREVE HISTÓRICO
Inicialmente, deve-se mencionar que foi observado, durante a investigação, que em inúmeros
pregões realizados pelo 10º Batalhão Logístico, entre os anos de 2013 a 2016, mesmo tendo
diversas empresas vencedoras, apenas os serviços ou materiais referentes às empresas F2
Engenharia Eireli-EPP e Marcos Vinícius da Silveira Gomes-EPP foram executados, o que
trazia indícios de direcionamento indevido pela administração militar nessas contratações.
A título de exemplo, nos Pregões nº 5/2013 e 2/2014, que tiveram 5 (cinco) e 3 (três) empresas
vencedoras, respectivamente, somente foram executados os itens referentes à empresa F2
Engenharia. Destaque-se que essa empresa nem mesmo foi aquela que venceu o maior número
de itens.
Já no Pregão nº 3/2015, objeto da presente exordial, onde 6 (seis) empresas saíram
vencedoras, os materiais ou serviços contratados dizem respeito somente às empresas Marcos
Vinícius-EPP e F2 Engenharia Eireli-EPP, respectivamente. Salta aos olhos, por exemplo, que
a empresa Cristo Construções e Transporte Ltda-ME deu o lance vencedor em 91 (noventa e
um) itens deste certame, no entanto, nenhum foi executado.
Objetivando melhor ilustrar a situação, pode-se mencionar a seguinte situação: o Pregão nº
3/2015 possuía 167 itens, a empresa Marcos Vinícius da Silveira Gomes-EPP venceu 32 e teve
14 itens contratados; a empresa F2 [...] Engenharia Eireli-EPP venceu 17 e teve 9
executados; o total de itens executados foi de 23; as outras quatro empresas vencedoras não
tiveram nenhum item executado. Portanto, dos 167 itens apregoados, apenas 23 foram
executados, os quais tinham como empresas vencedoras a F2 Engenharia Eir eli-EPP ou a
Marcos Vinicius da Silveira Gomes-EPP.
Cento e dezoito itens foram vencidos por outras empresas, mas nenhum destes itens foi
executado.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste ponto, oportuno mencionar também os valores dos Pregões analisados, segundo os
respectivos editais.
[...].
De plano é possível verificar que uma licitação de manutenção predial na ordem de quase R$
100.000.000,00, como o Pregão no 3/2015, para três organizações militares nível Batalhão
(10° Batalhão Logístico, 12° Batalhão de Engenharia e 8° Regimento de Cavalaria
Mecanizado), ainda que fosse para registro de preços, é manifestamente exagerada.
Em verdade, observa-se que o mencionado Pregão utilizava uma metodologia semelhante
àquela adotada em certames onde foi constatada a “química”. Uma licitação com dezenas de
itens, sendo diversos itens similares, com quantidades artificialmente infladas, para que se
possa contratar as “empresas parceiras”, as quais estão dispostas a realizarem serviços que
não se sagraram vencedoras, valendo-se da famosa “química”, que, no jargão militar, é o
recebimento de um bem ou a prestação de um serviço diverso do que consta na documentação.
Todavia, para que isto seja possível, como a administração militar não sabe quais itens as
“empresas parceiras” sagrar-se-ão vencedoras no certamente licitatório, todos os itens
apregoados precisam ter suas quantidades intencionalmente majoradas, para permitir
margem de contratação.
Como fora mencionado, o Pregão no 3/2015, objeto da presente denúncia, era para registro
de preços para manutenção predial, possuindo uma estimativa de R$ 98.854.737,83, com base
nos preços de referência dos serviços e nas quantidades estabelecidas no Edital do certame.
Uma quantia que jamais três organizações militares de nível batalhão contratariam para
prestação de serviços de manutenção de bens imóveis em um período de um ano, prazo de
validade da ata de registro de preços.
2. DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS NA INTEGRALIDADE
Pois bem, diante de tal cenário, o MPM requisitou a realização de Perícia de Engenharia com
intuito de esclarecer se os serviços contratados pelo 10o Batalhão Logístico nos Pregões n°
7/2011, 5/2013, 2/2014 e 3/2015, foram efetivamente realizados, em relação à qualidade e à
quantidade contratada, sendo que a Perícia Técnica apontou que, em relação aos serviços
executados parcialmente ou não executados, o valor financeiro associado à diferença apurada
atingiria a expressiva quantia de R$ 1.418.733,70 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil,
setecentos e trinta e três reais e setenta centavos), valor, a princípio, indevidamente pago pela
organização militar por um serviço contratado mas não executado.
Por oportuno, em relação à empresa Marcos Vinícius da Silveira Gomes-EPP, a qual venceu
diversos itens de fornecimento de materiais, a Perícia Técnica concluiu que não poderiam tais
contratações serem periciadas, pois poderiam ter sido aplicados em qualquer lugar,
impossibilitando o trabalho dos experts (Evento 34, Doc. 4, fl. 1).
Deve-se registrar, por oportuno, que os peritos concluíram que não poderia ter sido utilizada
a modalidade Pregão em relação aos serviços contratados nos Pregões n o 5/2013, 2/2014 e
3/2015, uma vez que “entre os serviços contratados pelos Pregões n o 05/2013, 02/2014 e
03/2015, foram verificados a presença de serviços de obras e serviços de engenharia” 2 .
Segundo os zelosos peritos:
‘Todos estes serviços mencionados necessitam de projeto e acompanhamento de profissional
técnico, com a devida Anotação[...]de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT). Desta forma, são caracterizados como obras ou serviços de
engenharia.’
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A utilização da modalidade de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia é
vedada pelo Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000. Transcrevemos.
‘Art. 5º A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras e serviços
de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas
pela legislação geral da Administração.’
Sabe-se que a utilização da modalidade pregão em obras e serviços de engenharia,
procedimento licitatório não autorizado pelo ordenamento vigente, costuma ser adotada por
facilitar o direcionamento à “empresa parceira”, pois, fracionando os serviços, como se
fossem meras manutenções ou reformas, pode-se escolher quem realizará o serviço, ainda que
seja necessário ser feita a “química”.
Segundo a Perícia Técnica, diversos serviços contratados seriam, na verdade “serviços de
obra e serviços de engenharia”, tendo os experts mencionado diversos itens, dos quais
destacamos os seguintes (Evento 34, Doc. 3, fl. 8):
1) substituição de telhado, inclusive com a estrutura de madeira;
2) execução de vigas e colunas de concreto;
3) execução de rede elétrica trifásica; e
4) reforma de estrutura de telhado.
Quanto à execução/entrega (ou não) dos serviços e materiais contratados, indagação
formulada no Quesito 6 da referida perícia, inicialmente os peritos esclareceram que inúmeros
itens não foram possíveis de serem periciados (totalmente nos itens 12, 13, 15, 16, 45, 47, 49A,
50, 51, 53A, 55, 56 e 57; e parcialmente nos itens 33, 34, 44A e 48), devido à falta de
informação exata do local em que o mesmo foi empregado ou devido ao elemento construtivo
não se encontrar aparente, por estar revestido, enterrado ou embutido.
Em relação aos itens passiveis de serem analisados, os peritos concluíram que:
‘- foram executados todos os quantitativos contratados e possíveis de periciar dos itens 9, 10,
14,18, 20, 21A, 22, 27, 29,34, 35, 39, 41, 44A, 46, 49B, e 54;
- foram executados parcialmente os quantitativos contratados e possíveis de periciar dos itens
25, 28, 30, 37, 38, 42, 43, 44B, 48 e 52; e
- não foi possível verificar a execução dos quantitativos dos itens 11, 17A, 17B, 19, 2lB, 23,
24, 26, 31, 32, 33, 36, 40 e 53B.’ (destaques nossos)
Em relação aos itens negritados acima, os quais foram apontados como “executados
parcialmente ou não que não foi possível verificar a execução”, a perícia concluiu que
(Evento 34, Doc. 4, fl. 7):[...]
'- parte dos serviços contratados por meio dos Pregões SRP analisados não foi encontrada nos
locais indicados nas requisições, correspondendo ao valor de R$ 1.418.733,70;
- alguns itens foram encontrados com aspectos distintos das especificações do certame; e
- os serviços encontrados nos locais previstos e nas condições estabelecidas nas
especificações se encontram em boas condições de uso e compatíveis com o período em que
teriam sido executados.' (negritos nossos)
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à observação dos peritos que “alguns itens foram encontrados com aspectos distintos
das especificações do certame”, trata-se de “química”, com palavras mais rebuscadas.
Pode-se mencionar, a título de exemplo, que a Perícia Técnica observou que, em relação à
contratação da empresa F2 Engenharia para a prestação do serviço de “Prestação de serviço,
com fornecimento de material pela contratada, para construção/reforma de paredes em
alvenaria com bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, assentados em argamassa/cimento
com espassamento de 20mm entre blocos. Prazo conforme edital. Prazo conforme edital”,
contratado através das Notas de Empenho 2014NE800715 e 2014NE800773, com metragens
de 300m2 e 59m2, respectivamente, os experts concluíram que “todas as alvenarias
contratadas possuem blocos com espessura de 14cm ao invés de 19 conforme consta no item”.
Colacionamos a conclusão dos trabalhos em relação a este serviço (item 27) (Evento 34, Doc.
9, fl. 5).
Parece um mero detalhe a diferença na espessura do bloco de concreto encontrado em relação
ao contratado, de 14cm para 19cm, mas quando se analisa com mais vagar, percebe-se que a
irregularidade não parece ser de pequena monta.
Inicialmente, deve-se mencionar que as duas NE que contrataram o serviço de alvenaria de
bloco de concreto estrutural 19x19x39cm são decorrentes do Pregão no 2/2014, organizado
pelo 10º BLog.
O item 5 do mencionado pregão descrevia o serviço de “Prestação de serviço, com
fornecimento de material pela contratada, para construção/reforma de paredes em alvenaria
com bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, assentados em argamassa/cimento com
espassamento de 20mm entre blocos. Prazo conforme edital. Prazo conforme edital”, tendo
sido declarada vencedora a empresa F2 Engenharia, com a proposta de R$ 173,00/m2.
Ocorre que o item 4 do Pregão no 2/2014 descrevia o serviço que foi efetivamente realizado,
qual seja “Prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
construção/reforma de paredes em alvenaria com bloco de concreto estrutural 14x19x29cm,
assentados em argamassa/cimento com espassamento de 20mm entre blocos. Prazo conforme
edital.”. Este item também foi vencido pela empresa F2 Engenharia, com lance de R$ 149,00.
Quando comparamos a redação dos itens 4 e 5, percebe-se que há diferença entre as medidas,
sendo que o bloco descrito no item 4 possui 14cm de espessura, 19 cm de altura e 29 cm de
comprimento, enquanto o bloco descrito no item 5 possui 19 cm de espessura, 19 cm de altura
e 39 cm de comprimento.
Se o bloco de concreto efetivamente utilizado tinha 14cm de espessura, deveria ter sido
empenhado o item 4 do Pregão, cujo m2 era de R$ 149,00, ou seja, R$ 24,00 a menos do que
foi efetivamente pago pelo m2 empenhado. Como foram contratados 359m2, a administração
militar pode ter pago a mais, neste serviço, a quantia de R$ 8.616,00.
Todavia, quando analisamos com mais profundidade o Pregão no 2/2014, observamos que o
serviço de construção de parede de alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm
empenhado é descrito de maneira idêntica em dois itens do mencionado certame. A tabela
abaixo elenca o número do item, sua descrição, a empresa vencedora e valor da proposta
vencedora.
[...]
Facilmente se percebe que a descrição dos serviços dos itens 5 e 68 é idêntica, ambos
vencidos pela mesma empresa (F2 Engenharia), mas com valores díspares. Em relação ao
item 5, a proposta vencedora foi de R$ 173,00; em relação ao item 68, o lance vencedor foi de
R$ 133,00.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso os 359m2 do serviço de construção de parede de bloco de alvenaria de concreto
estrutural 19x19x39cm contratados tivessem sido empenhados com base no valor vencedor do
item 68, ofertado pela mesma empresa F2 Engenharia, a economia ao erário poderia alcançar
a cifra de R$ 14.360,00.
Mas se os serviços são idênticos, mas com preços distintos, por que a administração militar
contratou o serviço pagando R$ 173,00/m2?
Uma “empresa parceira” costuma ter um tratamento privilegiado.
Deve-se mencionar que na época que este serviço de construção de parede de bloco de
concreto estrutural 19x19x39cm foi realizado pela empresa F2 Engenharia, o denunciado
TIAGO MACHADO MARTINS era o Fiscal Administrativo do 10º BLog e o denunciado
DOUGLAS MARCONATO BRASIL era o Encarregado do Setor de Material da OM, funções
que mantiveram em relação aos fatos ilícitos imputados na presente exordial.
Oportuno ser mencionado que a Perícia Técnica registrou que “a alvenaria com bloco 14cm
possui desempenho inferior à alvenaria especificada” (Evento 34, Doc. ,18, fl. 3) .
Como mencionado anteriormente, constata-se que a Perícia Técnica apontou que, em relação
aos serviços executados parcialmente ou não executados, o valor financeiro associado à
diferença apurada atingiu a expressiva quantia de R$ 1.418.733,70 (um milhão, quatrocentos
e dezoito mil, setecentos e trinta e três reais e setenta centavos), valor que teria sido
indevidamente pago pela organização militar por um serviço contratado mas não executado.
Importante mencionar que, deste montante, R$ 1.083.959,00 (um milhão, oitenta e três mil,
novecentos e cinquenta e nove reais) referiam-se a serviços que NÃO teriam sido executados,
nem mesmo parcialmente.
Diante do expressivo valor apontado pelo Laudo Pericial, foram realizadas oitivas de diversos
agentes da administração militar responsáveis pela contratação e fiscalização dos serviços
apontados como não executados ou executados parcialmente, tais como: Responsável pela
Parte Requisitória, Fiscal Administrativo, Ordenador de Despesa, Fiscal do Contrato e quem
certificou o recebimento do serviço.
Após a colheita destes depoimentos, foi elaborada uma planilha contendo as justificativas
apresentadas acerca da realização dos serviços em lugares ou com materiais diversos do
contratado, inclusive com a juntada de fotografias contemporâneas à época das contratações,
dentre outras informações a respeito dos serviços até então considerados “não executados”
ou “executados parcialmente” (IPM nº 0000049-52.2014.7.03.0203, Planilha de Evento 198,
Docs. 2-5).
Com as informações constantes na referida planilha, foi realizada a Perícia Complementar
(Laudo Técnico nº 02/2020-4º Gpt E4), onde os militares responsáveis pela contratação e/ou
fiscalização puderam indicar assistente técnico, a qual realizou nova verificação in loco das
instalações do 10º Batalhão Logístico. Referida perícia foi acompanhada Major TIAGO
MARTINS, que era fiscal administrativo na época dos fatos, e pelo 2º Sargento Vanderlei dos
Santos Schmiddel, que foi fiscal de vários contratos, e pelo assistente técnico, engenheiro civil
Miguel Angelo Pedroso.
Conforme o Laudo Técnico nº 02/2020-4º Gpt E, os serviços verificados in loco pela perícia
foram divididos em quatro classificações: executados, inconclusivos, executados com
materiais diversos e não identificados, conforme descrições que seguem:
‘Serviços executados: Classificam-se assim os serviços em que foi possível verificar de
forma objetiva a execução de acordo com os materiais especificados nos itens dos
pregões, ainda que o local de execução seja diferente daquele previsto na requisição do
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço ou na nota de empenho. Serviços inconclusivos: São assim classificados os
serviços em que não é possível avaliar de forma objetiva sua execução, porém há
indícios de que os serviços tenham sido executados. Também se classificam os serviços
cuja avaliação visual é parcial e assim não é possível quantificar e qualificar o que foi
executado, tais como instalações elétrica e hidráulicas, onde o funcionamento dos
pontos de água e dos pontos de eletricidade indicam que os serviços foram realizados,
porém não é possível determinar os caminhos percorridos pelas tubulações ou pelos
eletrodutos e cabeamentos elétricos. Serviços executados com materiais diversos dos
especificados: Durante a vistoria, verificou-se que alguns serviços foram executados
com características técnicas – tipo de solução, materiais empregados – distintas
daquelas especificadas nos pregões. Essas alterações foram justificadas na planilha do
Evento 198, considerando sobretudo a adequação às necessidades da Administração.
Além dessas alterações terem sido detalhadas no Anexo A, foi realizada análise
financeira dessas trocas, que consta no Anexo E. Serviços não identificados: Os
serviços classificados como não identificados são aqueles em que não foi possível
verificar a execução.’
Consta, também, na Perícia Complementar, quanto ao montante dos “serviços executados
parcialmente ou não executados”, observados na primeira perícia, foram recalculados os
valores de cada grupo, conforme tabelas que seguem:
[...].
Deve ser pontuado que, em um universo de R$ 1.428.733,70 em serviços contratados, o Laudo
Técnico 02/2020-4° Gpt E concluiu que R$ 222.416,00 foram classificados como “serviços
executados com materiais diversos dos especificados”, o que se constitui, reitera-se, na
famosa “química”, mas com palavras mais sutis.
A título de exemplo, dentre os serviços considerados como “serviços executados com materiais
diversos dos especificados”, o Laudo Técnico 02/2020-4° Gpt E apontou, em relação ao item
24, onde teria sido contratado “Serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
confecção/instalação de grade de ferro com as seguintes características: quadro em ferro com
barras verticais (vão de 10 cm entre barras), barras horizontais a cada 1,10m, com aplicação
de fundo antiferrugem e pintadas com duas demãos de tinta esmalte sintético platina. Material
a ser utilizado: metalão 50 x 50 mm (parede l,00mm), ferro quadrado de 1/2 , ferro quadrado
de 1/2 x 1/4 e parafuso soberbo com cabeça sextavada e bucha10mm. Prazo conforme edital”
teriam sido realizadas, efetivamente, instalações de venezianas, janelas e portões, ao invés da
instalação de grade de ferro, serviço descrito na Nota de Empenho e na Nota Fiscal (Evento
235, Doc. 3, fl. 68)
[...]
Trata-se de um exemplo característico de “química”. Devendo ser mencionado que, quando
da contratação deste serviço, o denunciado TIAGO MACHADO MARTINS era o Fiscal
Administrativo do 10o BLog e o denunciado DOUGLAS MARCONATO BRASIL era o
Encarregado do Setor de Material da OM, funções que mantiveram em relação aos fatos
ilícitos imputados na presente exordial.
Além disto, nas respostas aos quesitos formulados pelo MPM, os peritos ratificaram a
conclusão de que os materiais e serviços contratados constituem obras de engenharia, e que
portanto, não poderia ter sido adotado o Pregão como modalidade licitatória:
‘Quesito 1.8 - Outros esclarecimentos julgados pertinentes. Ao se analisar in loco os
serviços executados, observa-se que constituem obras de engenharia, que necessitariam
de projeto executivo detalhado, com planilha analítica de custos e especificações
técnicas dos serviços, seguindo os dispositivos legais para contratação de obras
públicas. Nesse sentido, ratifica-se o entendimento estabelecido na Perícia n° 01 –
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RTSM/2018 de que a execução dos serviços necessitaria de acompanhamento de
profissional tecnicamente habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e a modalidade de pregão na licitação
deveria ter sido afastada, adotando uma das modalidades estabelecidas na Lei n°
8.666/93.'
Assim, os experts que elaboraram a Perícia Complementar reiteraram que a modalidade
pregão não poderia ser utilizada.
Por fim, a Perícia Complementar esclareceu, ainda, no item “6. CONCLUSÃO” que, quanto
aos “serviços não identificados” não foi possível afirmar onde se deu sua execução:
‘[...] Cabe destacar que os serviços não identificados foram assim classificados pelo
fato de não ser possível afirmar onde se deu sua execução, principalmente pelo fato de
não terem sido apresentadas fotos, diário de obras ou qualquer outro registro que
permitisse identificar a execução desses serviços.’
Dessa forma, os serviços classificados como “serviços não identificados” foram considerados
como não executados, apesar de terem sido pagos integralmente pela administração militar, o
que caracteriza a prática ardilosa da empresa F2 Engenharia, permitida pelos agentes da
administração pública, beneficiando a empresa contratada, quando da execução dos contratos
referentes ao Pregão no 3/2015, do 10º Batalhão Logístico, pois tais itens se referem apenas a
este certame.
Em seu Anexo F, o Laudo Técnico 02/2020-4° Gpt5 especifica quais foram os serviços
classificados como “serviços não identificados”, da seguinte maneira:
[...].
Portanto, as Perícias de Engenharia realizadas (Perícia Técnica nº 01- RTSM/2018, Evento
34, Docs. 3 e 4, e Laudo Técnico 02/2020-4° Gpt, Evento 235, Doc. 3), comprovam que parte
dos serviços contratados não foram executados na totalidade empenhada, apesar de terem
sido pagos integralmente pela Administração Militar, causando um prejuízo ao erário total de
R$ 150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), assim
considerado o valor correspondente aos serviços classificados como “não identificados”.
3. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS
Da análise da planilha constante no Evento 103, Doc. 1, fl. 31 e dos depoimentos prestados
nos autos, é possível identificar quais foram os agentes da administração militar responsáveis
pelos itens acima discriminados como “serviços não identificados”, conforme tabela que
segue:
[...].
Mais especificamente, a responsabilidade de cada militar denunciado pode ser visualizada
através da tabela a seguir, a qual descreve a atribuição do agente da administração para cada
ato realizado durante o procedimento no qual se visava a execução dos itens 28, 30, 52,
considerados como “serviços não identificados” pelo Laudo Técnico 02/2020-4° Gpt (Perícia
Complementar):
[...]
Acerca dos itens periciados que o Laudo Técnico 02/2020-4° Gpt concluiu como “serviços
não identificados”, oportuno serem transcritas as principais observações feitas pelos
encarregados da administração militar em relação ao item 28, que trata da construção de
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15cm”, sendo que 238m2 não teriam sido
localizados, o que teria resultado no item com maior prejuízo para a administração militar, no
total de R$ 115.668,00 (Evento 235, Doc. 3, fl. 74).
Transcrevemos os relatos do responsável pela parte requisitória e por atestar o recebimento
(item 11, Tenente BRASIL), do responsável pela conferência da prestação dos serviços por
parte do fiscal do contrato (itens 12- 13, Tenente ALISSON), do fiscal administrativo (item 14,
Major TIAGO MARTINS) e do ordenador de despesas (item 15, Coronel Souto) (Evento 198,
Doc. 3, fls. 15-16) acerca de onde teriam sido construídas as “Vigas e colunas em concreto
armado, até 20 x 15cm” (item 28 da perícia).
[...].
Todavia, o Laudo Técnico 02/2020-4°Gpt, mesmo tendo os experts tomado conhecimento dos
relatos acima, de maneira categórica, afastou as alegações dos militares responsáveis,
concluindo terem sido construídos no Setor de Aprovisionamento apenas 15 m2 de “Vigas e
colunas em concreto armado, até 20 x 15cm”, restando como “serviços não identificados”
238m2 (Evento 235, Doc. 3, fl. 31).
[...].
O Laudo afirma que “houve aumento de área de alvenaria, o que não caracteriza,
necessariamente, a execução de pilares. A construção de pilares demandaria também
execução de fundações, o que tampouco foi possível identificar. Não foram apresentadas fotos,
diário de obras ou qualquer outro registro que permitisse identificar a execução desse
serviço”.
Em relação ao item 30 da perícia, que trata da construção de “Paredes em alvenaria com
bloco de concreto estrutural 14x19x29cm”, sendo que 189,50m2 não teriam sido identificados,
causando um prejuízo para a administração militar no total de R$ 28.235,50 (Evento 235,
Doc. 3, fl. 74), transcrevemos os relatos do responsável pela parte requisitória e pelo ateste do
recebimento (item 11, Tenente BRASIL), do responsável pela conferência da prestação dos
serviços por parte do fiscal do contrato (itens 12-13, Tenente ALISSON), do fiscal
administrativo (item 14, Major TIAGO MARTINS) e do ordenador de despesas (item 15,
Coronel Souto) (Evento 198, Doc. 3, fls. 17- 18) acerca de onde teriam sido construídas as
“Paredes em alvenaria com bloco de concreto estrutural 14x19x29cm” (item 30 da perícia).
[...].
Todavia, o Laudo Técnico 02/2020-4°Gpt, cujos peritos tinham conhecimento dos relatos
acima, não identificou 189,50m2 de serviços de “Paredes em alvenaria com bloco de concreto
estrutural 14x19x29cm” (Evento 235, Doc. 3, fl. 33).
[...].
Por fim, em relação ao item 52 da perícia, que trata de “Substituição/colocação de telha de
fibrocimento ondulada de 6mm espessura”, sendo que 70m não teriam sido identificados,
causando um prejuízo para a administração militar no total de R$ R$ 6.719,30 (Evento 235,
Doc. 3, fl. 74), transcrevemos os relatos do responsável pela parte requisitória e pelo ateste do
recebimento (item 11, Tenente BRASIL), do responsável pela conferência da prestação dos
serviços por parte do fiscal do contrato (itens 12- 13, Tenente ALISSON), do fiscal
administrativo (item 14, Major TIAGO MARTINS) e do ordenador de despesas (item 15,
Coronel Souto) (Evento 198, Doc. 5, fls. 18-19) acerca de onde teria sido realizado o serviço
de ““Substituição/colocação de telha de fibrocimento ondulada de 6mm espessura” (item 52
da perícia).
[...].
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, o Laudo Técnico 02/2020-4°Gpt, cujos experts tinham conhecimento dos relatos
acima, não identificou 70m de serviços de “Substituição/colocação de telha de fibrocimento
ondulada de 6mm espessura” (Evento 235, Doc. 3, fl. 54).
[...].
Deve ser mencionado, ainda, que, com base em quebra de sigilo telemático deferido
judicialmente, foram observadas trocas de mensagens entre a empresa F2 Engenharia e o 10o
BLog (Evento 210), sendo várias referentes a uma obra no rancho, local onde os serviços
descritos nos itens 28, 30 e 52 foram considerados pela Perícia Complementar como não
executados.
Inicialmente, chama a atenção que foram encaminhadas pela empresa F2 Engenharia dois
orçamentos por e-mail, para o serviço descrito como “REFORMA DO RANCHO”.
Na primeira mensagem, enviada pela F2 Engenharia, em 2/3/2017, às 19h37min, através do
endereço eletrônico cesar@f2engenharia.com.br para o e-mail aprov10blog@gmail.com,
tendo como assunto “orç;”, o custo dos serviços tinha sido orçado em R$ 195.000,00,
conforme anexo (Evento 210, Doc. 1-2)
Na segunda mensagem, enviada pela F2 Engenharia, em 17/3/2017, às 9h, através do
endereço eletrônico cesar@f2engenharia.com.br para o e-mail aprov10blog@gmail.com,
tendo como assunto “alojamento 10 blog 17 03 17”, o custo dos serviços tinha sido orçado em
R$ 98.000,00, conforme anexo ((Evento 210, Doc. 5-6)
Deve-se ressaltar que ambos orçamentos encaminhados como anexo às mensagens são
datados de 3/3/2017.
A tabela abaixo mostra os serviços descritos em cada orçamento. [...].
Alguns serviços constam em ambos orçamentos, outros em apenas uma das propostas
apresentadas pela empresa.
Todavia, entre estas mensagens, observou-se que, em 15/3/2017, às 12h18min, com assunto
“Obra Rancho F2 Engenharia”, a denunciada ADRIANA DRESCH envia um e-mail, através
do
endereço
eletrônico
adriana@f2engenharia.com.br
para
os
e-mails
aprov10blog@gmail.com e cesar@f2engenharia.com.br, com o seguinte teor (Evento 210,
Doc. 3):
‘Ten. Alison[...]
Conforme conversado com o SR. Cesar, estou lhe passando um resumo dos serviço que já
foram executados no Rancho. No aguardo do seu aval para a emissão da NF.[...]
Att Eng. Adriana Dresch’ (sic)
Oportuno ser mencionado, novamente, que os “serviços não identificados”, segundo o Laudo
Pericial, “Vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15cm”, “Paredes em alvenaria com
bloco de concreto estrutural 14x19x29cm” e “Substituição/colocação de telha de fibrocimento
ondulada de 6mm espessura”, destinavam-se ao rancho, ou seja, para o Setor de
Aprovisionamento, e são contemporâneos a esta troca de mensagens.
Ocorre que, em anexo a esta mensagem, a denunciada ADRIANA DRESCH encaminhou um
arquivo em PDF, abaixo colacionado.
[...].
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser destacado, em relação a este anexo, que quase todos os serviços no Rancho estariam
com 100% executados, à exceção de “fiação elétrica” (70%) e “cama para forro de PVC”
(50%).
Também deve ser mencionado que, treze dias após mandar o orçamento, segundo a planilha
acima, o serviço estaria quase todo executado.
Além disto, nesta planilha, enviada em 15/3/2017, a denunciada ADRIANA DRESCH solicita
ao denunciado Tenente ALISSON a “emissão de Nota Fiscal”, discriminando quais os itens da
Nota de Empenho deveriam constar na Nota Fiscal para atingir o montante sugerido para a
emissão da Nota Fiscal, no valor de R$ 265.783,00, dentre eles “SEQ: 1........200 a R$ 330,00
= R$ 66.000,00”.
O item sequencial 1, mencionado na mensagem, se refere às “Vigas e colunas em concreto
armado, até 20 x 15cm”, cujo Laudo Pericial encontrou no rancho apenas 15m2, sendo não
identificados 238m2.
Deve-se pontuar que, em 17/03/2017, a F2 Engenharia emitiu a Nota Fiscal no 2017/3, no
valor de R$ 176.385,00 (Evento 210, Doc. 7-8), e, em 4/5/2017, a F2 Engenharia emitiu a
Nota Fiscal no 2017/6, no valor de R$ 220.020,00, constando neste documento fiscal 314m2
de “Vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15cm” (Evento 210, Doc. 9-10). Ou seja,
houve um incremento na quantidade deste item, o qual passou de 200m2, conforme solicitado
na planilha em anexo à mensagem eletrônica de 15/3/2017, para 314m2, conforme consta no
documento fiscal.
O somatório destas duas Notas Fiscais atinge o valor total de R$ 396.405,00, montante bem
superior ao mencionado na mensagem de 15/3/2017, que descrevia a quantia de R$
265.783,00, quando quase todos os serviços estariam 100% concluídos, à exceção de dois
itens, e muito maior que os dois orçamentos apresentados pela F2 Engenharia (R$ 98.000,00
e R$ 195.000,00).
Passamos a analisar a conduta de cada um dos envolvidos.
4. DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
4.1) ADRIANA DRESCH
A denunciada ADRIANA DRESCH é sócia-proprietária da empresa F2 Engenharia Eirelli-
EPP, possuindo 100% do capital social da mesma, tendo agido de maneira livre e consciente
quando não executou integralmente os serviços contratados pelo 10° Batalhão Logístico junto
a F2 Engenharia descritos nas Notas Fiscais nº 2016/20, 2017/3 e 2017/6, referentes aos itens
nº 28, 30 e 52 da Perícia Complementar anteriormente mencionada.
Destaca-se que, como sócia-proprietária da empresa F2 Engenharia, ADRIANA DRESCH foi
beneficiária da vantagem ilícita obtida com o recebimento pelos serviços contratados, pagos e
não executados na sua integralidade, iludindo a administração militar, causando um prejuízo
ao erário no valor de R$ 150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e
oitenta centavos).
Deve ser registrado, conforme Análise de Dados Bancários e Fiscais do CPADSI (Evento 72
do PQS nº 0000153-39.2017.7.03.0203), no período da quebra bancária, de 1/1/2004 a
31/7/2017, a empresa F2 Engenharia Eirelli-EPP recebeu nas suas contas-correntes um valor
total de R$ 9.652.514,93, sendo que R$ 5.315.310,00 foram destinados para pessoa física da
denunciada ADRIANA DRESCH, portadora do CPF nº 594.145.530-53 (fl. 64, Evento 72,
PQS nº 0000153-39.2017.7.03.0203).
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que não é normal uma empresa destinar para a pessoa física da sua proprietária um
percentual de quase 60% do seu faturamento, pois o usual é a pessoa jurídica, com seus
recursos, pagar fornecedores, empregados e outras despesas com seu CNPJ, para só depois
distribuir eventuais lucros para seus proprietários, até para diminuir a tributação devida, o
que corrobora a tese que a vantagem ilícita obtida pela empresa F2 Engenharia Eirelli-EPP,
em razão da não execução integral dos serviços contratos nas Notas Fiscais nº 2016/20,
2017/3 e 2017/6, foi revertida em proveito de ADRIANA DRESCH.
4.2) Tenente DOUGLAS MARCONATO BRASIL
Observa-se dos autos que o 1º Tenente DOUGLAS MARCONATO BRASIL, o qual exercia à
época dos fatos a função de Encarregado do Setor de Material da OM, elaborou a Parte
Requisitória nº 102, datada de 26/9/2016, que iniciou os procedimentos de contratação dos
itens nº 28, 30 e 52 da Perícia Complementar acima mencionados, sabendo que o teor deste
documento era falso, pois tais itens não seriam efetivamente executados.
Além disso, o Tenente BRASIL atestou falsamente a prestação de serviços que não foram
executados na sua integralidade, constantes nas seguintes notas ficais emitidas pela empresa
F2 Engenharia Eireli-ME:
[...].
Assim, o Tenente DOUGLAS MARCONATO BRASIL elaborou a parte requisitória com
conteúdo falso e atestou falsamente a prestação dos serviços que não foram realizados na sua
integralidade, descritos nas Notas Fiscais nº 2016/20, 2017/3 e 2017/6 (itens nº 28, 30 e 52,
do Laudo Pericial Complementar), emitidas pela empresa F2 Engenharia, causando um
prejuízo à administração pública no valor de R$ 150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos
e vinte e dois reais e oitenta centavos), concorrendo para a obtenção de vantagem ilícita por
parte de denunciada ADRIANA DRESCH.
4.3) Tenente ALISSON DIAS DA SILVA[...]
O Tenente ALISSON DIAS DA SILVA exercia, desde 14 de dezembro de 2016, a função de
Fiscal de Contrato em relação aos serviços descritos da Nota de Empenho 2016NE8000433,
sendo responsável por fiscalizar e acompanhar in loco os serviços contratados junto a
empresa F2 Engenharia.[...]
Conforme se observou das trocas de mensagens eletrônicas de Evento 210, o Tenente
ALISSON era o militar responsável por tratar diretamente com a empresa F2 Engenharia
sobre os assuntos referentes ao orçamento dos serviços que seriam prestados, à execução dos
serviços contratados, cabendo-lhe, ainda, realizar a fiscalização acerca do andamento das
obras, bem como providenciar a adequação documental entre as emissões das notas de
empenho pelo 10º Blog e as respectivas notas fiscais pela empresa F2 Engenharia para
viabilizar a liquidação das mesmas.
Na condição de fiscal do contrato, o Tenente ALISSON atestou falsamente ter conferido a
prestação de serviços que não foram executados na sua integralidade, constantes nas
seguintes notas ficais emitidas pela empresa F2 Engenharia Eireli-ME:
[...]
Assim, o Tenente ALISSON DIAS DA SILVA, na função de Fiscal de Contrato,
intencionalmente, atestou falsamente ter conferido a prestação de serviços que não foram
executados na sua integralidade, relativo aos serviços constantes nas Notas Fiscais nº
2016/20, 2017/3 e 2017/6, referentes aos itens 28, 30 e 52 do Laudo de Perícia Complementar
acima mencionados, causando um prejuízo à administração pública no valor de R$
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos),
concorrendo para a obtenção de vantagem ilícita por parte de denunciada ADRIANA
DRESCH.
4.4) Major TIAGO MACHADO MARTINS
O Major TIAGO MACHADO MARTINS, à época dos fatos Capitão do Exército Brasileiro,
exercia a função de Fiscal de Administrativo, durante a execução dos serviços contratados
através da Nota de Empenho 2016NE8000433, possuindo, como agente executor direto,
responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de administração
patrimonial, o encargo de supervisionar o andamento dos serviços contratados,
acompanhando in loco as obras realizadas na OM, sendo certo que o oficial podia e devia ter
agido para não permitir o pagamento à empresa F2 Engenharia pois, pela expressiva
metragem dos serviços não realizados, o denunciado sabia que os mesmos não haviam sido
executados na sua integralidade e que, tampouco, outros serviços haviam sido feitos em
contrapartida.
Cabia ao Major TIAGO MARTINS o dever de impedir o resultado ilícito que veio a ocorrer,
pois na função de fiscal administrativo, incumbia ao denunciado a obrigação de cuidado,
proteção e vigilância.
Com sua omissão penalmente relevante, o Major TIAGO MARTINS concorreu para que a
empresa F2 Engenharia auferisse vantagem ilícita, em razão de não ter prestado
integralmente os serviços descritos nas Notas Fiscais nº 2016/20, 2017/3 e 2017/6, referentes
aos itens nº 28, 30 e 52, descritos no Laudo de Perícia Complementar, no valor de R$
150.622,80 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos),
5. DAS IMPUTAÇÕES
Assim agindo, incorreram os denunciados nas seguintes condutas típicas:
5.1) ADRIANA DRESCH, a norma do art. 251 do Código Penal Militar;
5.2) DOUGLAS MARCONATO BRASIL, a norma do art. 251, na forma do art. 53, tudo do
Código Penal Militar;
5.3) ALISSON DIAS DA SILVA, a norma do art. 251, na forma do art. 53, tudo do Código
Penal Militar; e
5.4) TIAGO MACHADO MARTINS, a norma do art. 251, na forma do § 2º do art. 29, tudo do
Código Penal Militar. (APM nº 7000126-92.2021.7.03.0203, evento 1, DENÚNCIA1).
A Peça Inicial foi recebida em 2 de setembro de 2021, nos termos da Denúncia, determinando-
se a expedição de cartas precatórias citatórias e intimatórias, bem como foi designada a data
de 19 de outubro de 2021, para a realização da audiência de instrução (APM nº 7000126-
92.2021.7.03.0203, evento 1, REC_DENÚNCIA2).
Os Acusados, à época dos fatos, eram maiores de 21 (vinte e um) anos de idade,
considerando que as datas de nascimento são 11/4/1971 (Adriana), 28/5/1991 (Douglas
Marconato), 4/6/1992 (Alisson) e 20/2/1981 (Tiago), e os fatos se deram nos anos de 2016 e
2017 (APM nº 7000126-92.2021.7.03.0203, capa; e evento 1, DOC1).
Tiago Machado Martins foi citado em 7 de outubro de 2021; Alisson Dias da
Silva, em 13 de outubro de 2021 (evento 36, DOC1 a evento 36, DOC6; evento 62, DOC2,
fls. 17/18); Adriana Dresch e Douglas Marconato Brasil foram citados durante a realização
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da audiência de oitiva de testemunha da Acusação, na qual compareceram espontaneamente
(evento 66, DOC1).
Os mandatos de procuração se encontram acostados aos autos, em que os
Acusados Tiago Machado Martins, Douglas Marconato Brasil, Alisson Dias da Silva e
Adriana Dresch outorgam poderes ao Dr. Ruyter de Miranda Barcelos, OAB/AL 11.063
(evento 4, DOC1 a evento 4, DOC6; evento 12, DOC1 e evento 12, DOC2).
Na data aprazada, no dia 19 de outubro de 2021, mediante o sistema de
videoconferência, foi inquirida a testemunha do Ministério Público Militar, Luiz Sergio da
Costa Souto, Cel Ex. Na mesma ocasião, os Acusados foram qualificados. Após, foi aberto o
prazo do art. 417, § 2º, do CPPM (evento 65, DOC1 a evento 65, DOC10; evento 66, DOC1).
A Defesa dos Acusados apresentou o rol de testemunhas, conforme se vê a
seguir: Cesar Augusto Coelho de Souza Ferreira, José Tarcísio Kercher e Agilson Raimundo
de Araújo, cujas oitivas foram designadas para 22 de fevereiro de 2022, para a sua oitiva
(evento 73, DOC1; evento 76, DOC1).
Em sessão realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, foram ouvidas as
testemunhas defensivas, conforme acima apontadas, mediante videoconferência. Em seguida,
passou-se aos interrogatórios dos Acusados. Encerrado o ato processual, foi aberta vista às
Partes, para os fins previstos no art. 427 da Lei Processual Penal Militar, e, em sequência,
para os fins do art. 428 do CPPM (evento 100, DOC1 , ​evento 100, DOC36​ e evento 101,
DOC1).
A Defesa, ena fase de diligências, requereu a juntada aos autos: da cópia da
sindicância realizada pelo 10º Batalhão Logístico e do Laudo Pericial nº 01/2022, da
Comissão Regional de Obras 3 (evento 103, DOC1 a evento 103, DOC4 ; evento 104,
DOC1 a evento 104, DOC3; evento 105, DOC1; evento 106, DOC1).
O Ministério Público Militar, no prazo do art. 427 do CPPM, requereu que se
oficiasse ao Comando do 10º Batalhão Logístico para que juntasse aos autos a íntegra da
Sindicância NUP 64131.004977/2021-26, com boa qualidade de digitalização e colorido,
usando a ferramenta OCR; o Laudo Pericial 01/2022, da Comissão Regional de Obras/3, com
boa qualidade de digitalização e colorido, usando a ferramenta OCR, caso tal documento não
se encontrasse na sindicância acima mencionada; que esclarecesse se o Major Evanir de
Souza Antunes Filho, responsável pela sindicância, era o mais antigo que o Major Tiago
Machado Martins, réu na presente ação penal.
Ao final, ainda requereu alguns esclarecimentos no tocante as fotografias
acostadas nos Eventos 104 e 106, juntadas pela Defesa, se eram contemporâneas aos fatos
investigados na presente ação penal militar e que fosse apresentado arquivo digital; que fosse
realizada perícia nas fotografias digitais apresentadas, formulando o MPM os seguintes
quesitos para cada fotografia analisada: a) qual era o equipamento que tirou a fotografia? b)
em que data a fotografia foi tirada? Caso fosse deferida pelo Juízo a perícia então requerida,
manifestou-se o MPM no sentido que a Defesa também pudesse apresentar seus quesitos
(evento 112, DOC1).
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pleitos da Acusação foram deferidos pelo Juízo; os esclarecimentos foram
prestados pela Defesa e pelo 10º Batalhão Logístico (evento 114, DOC1; evento 123, DOC1
e evento 123, DOC2; e evento 124, DOC1 a evento 124, DOC51).
Em nova vista, o Promotor de Justiça Militar requereu novas diligências a
serem cumpridas pela OM, bem como impugnou: o Laudo Pericial nº 01/2022; o relatório e a
solução da Sindicância, acostados no evento 124 da Ação Penal Militar, requerendo o seu
desentranhamento (evento 132, DOC1).
A Defesa, em petição de 19 de abril de 2022, manifestou-se pela rejeição do
pedido ministerial de desentranhamento do laudo pericial e da sindicância que lhe deu
origem. E, caso não fosse esse o entendimento, que fosse procedida uma nova perícia técnica,
com base nos arts. 315 e 323 ambos do CPPM (evento 135, DOC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em
Decisão proferida no dia 20 de maio de 2022, determinou a reabertura da instrução criminal,
com a realização de nova perícia técnica de engenharia, de inspeção judicial e realização de
diligências pela OM, bem como indeferiu-se a impugnação do Laudo Pericial nº 01/2022,
recebendo-o como prova emprestada, em face do contraditório diferido, e ainda indeferiu a
realização de perícias nas fotografias juntadas pela Defesa (evento 137, DOC1).
No dia 17 de junho de 2022, o Magistrado deferiu o pleito defensivo para
acompanhamento do grupo de trabalho da inspeção judicial. A inspeção, por sua vez, foi
marcada para o dia 11 de novembro de 2022 pela autoridade judiciária, em decisão de 1º de
setembro de 2022 (evento 151, DOC1; evento 155, DOC1; evento 204, DOC1; evento 281,
DOC1).
Em resposta à diligência da Acusação, veio aos autos a informação de
inexistência de aditamento contratual (evento 280, DOC1).
O Laudo de Perícia Técnica nº 2/2002, em cumprimento à determinação
judicial, veio aos autos em 19 de janeiro de 2023, o qual foi impugnado pela Defesa com
pedido do retorno aos peritos, conforme cota ministerial, para ulteriores esclarecimentos
(evento 340, DOC1; evento 343, DOC1).
Mediante a Decisão proferida pelo Magistrado, em 7 de junho de 2023, foram
recebidas a impugnação defensiva e o pleito Ministerial. No entanto, foi indeferido o pedido
de novos esclarecimentos aos peritos, haja vista que a Defesa tão somente manifestou o seu
juízo de valor acerca de prova produzida, que seria analisada oportunamente, quando da
fundamentação da Sentença. Ao final, foi determinada a vista às Partes, para os fins do art.
428 do CPPM (evento 356, DOC1).
As certidões de antecedentes criminais se encontram nos autos (evento 375,
DOC2, evento 377, DOC1, evento 379, DOC1 e evento 379, DOC1).
O Ministério Público Militar, em alegações escritas, requereu a procedência do
pedido contido na Inicial, em face das provas colhidas nos autos, as quais demonstraram a
conduta dolosa dos Acusados, no sentido de ajustar o direcionamento de serviço de
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

engenharia, não licitado em favor da empresa F2 Engenharia, sem qualquer formalização
procedimental, mantendo a Administração Militar em erro, causando-lhe prejuízo (evento
389, DOC1).
A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição dos Acusados da prática delitiva
apontada na Inicial, tendo em vista que a prova colhida em juízo não é firme em demonstrar
que houve a subsunção das condutas ao tipo penal incriminador tampouco que os atos
praticados pelos Acusados atentaram contra a Administração Militar. Ao final, ressaltou que
não há provas quanto da autoria e da materialidade delitivas (evento 403, DOC1).
Em 8 de janeiro de 2024, o feito foi chamado à ordem para ser dispensada a
realização da sessão de julgamento e para determinar-se a abertura de vista às Partes com o
fim de que ratificassem/complementassem, se fosse o caso, as alegações escritas outrora
apresentadas (evento 412, DOC1).
O Ministério Público Militar e a Defesa Técnica dos Acusados ratificaram
integralmente o teor das suas respectivas Alegações Finais (evento 415, DOC1 e evento 424,
DOC1).
Em sessão de julgamento realizada no dia 7 de fevereiro de 2024, o Magistrado
Federal absolveu os Acusados do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro na
alínea "e" do art. 439 do CPPM (evento 434, DOC1).
O Decisum foi disponibilizado no e-Proc no dia 7 de fevereiro de 2024; a
expedição da intimação eletrônica ocorreu em igual data, com a sua confirmação pela
Acusação em 17 de fevereiro de 2024, com a interposição do recurso no dia 26 de fevereiro
de 2024 (evento 434, DOC1, 439, 445 e evento 446, DOC1).
Em suas Razões Recursais, a Acusação postulou a reforma da Sentença, com a
subsequente condenação dos Acusados na forma a seguir: Adriana Dresch pelo delito do art.
251 do CPM; Douglas Marconato Brasil e Alisson Dias da Silva, ambos pelo delito do art.
251, c/c o art. 53, tudo do CPM; e Tiago Machado Martins, pelo crime do art. 251, na forma
do § 2º do art. 29, todos do CPM. E, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito
imputado a cada um para aquele previsto no art. 96 da Lei 8.666/1993, em concurso de
pessoas (evento 1, DOC4).
A Defesa dos Apelados, em Contrarrazões Recursais, requereu o desprovimento
do Apelo, com a manutenção da Sentença (evento 1, DOC5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo provimento do
recurso, com a condenação dos Acusados, nos termos do pedido Ministerial (evento 7,
DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
1.1 Preliminar de nulidade da Sentença, por violação ao princípio da não
surpresa
O Presentante do Ministério Público Militar, em sede de Razões Recursais,
arguiu preliminar de nulidade da Sentença, por ofensa ao princípio da não surpresa, previsto
no art. 10 do CPC.
A acusação, para tanto, ressaltou que o Magistrado Federal, ao fundamentar as
suas razões de convicção para a absolvição dos Acusados, apresentou tese nova, sequer
apresentada pela Defesa, ao concluir que “não há nos autos, nem tampouco no inquérito
policial militar que lhe deu origem, provas cabais para responder às indagações de que o
aproveitamento integral dos materiais e serviços dos itens 06, 07 e 33 do Pregão 03/2015 se
dariam na reforma citada na Denúncia, no interior do aquartelamento na medida em que a
fase interna do Pregão 03/2015 não encontra-se integralmente relacionada ao feito.”.
Tal preliminar, a nosso sentir, encontra-se relacionada ao mérito, porquanto se
trata de matéria probatória, na qual o Magistrado se valeu do conjunto probatório para formar
o seu juízo de convicção.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar de
nulidade da Sentença, arguida pelo Ministério Público Militar, na forma do § 3º do art. 81 do
regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
1.2 Preliminar de nulidade da Sentença, por ofensa aos princípios do
contraditório e do devido processo legal.
Em suas Razões Recursais, o nobre Promotor de Justiça Militar arguiu
preliminar de nulidade da Sentença, por violação aos princípios do contraditório e do devido
processo legal, quando o Magistrado indeferiu pedido formulado pelo Parquet Castrense, em
relação à Perícia nº 02/2022, para retorno dos autos aos peritos, para esclarecimentos
ulteriores, e, posteriormente, absolveu os Acusados, por ausência de provas, inclusive, quanto
ao dano ao erário.
Alega a Acusação que “o próprio juízo decidiu pela não realização de perícia
complementar requerida pelo MPM, tendo agora decidido por absolver os réus em razão da
alegada insuficiência de indícios de dano, o que novamente determina a nulidade da decisão
proferida.”.
A referida preliminar, de igual forma, encontra-se imbricada ao mérito da
presente apelação criminal, que será analisada na fase posterior.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade da
Sentença, arguida pelo Ministério Público Militar, à luz do § 3º do art. 81 do RISTM.

2. MÉRITO
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais, devendo ser
conhecido. No mérito, o Apelo da Acusação deve ser desprovido, pelos fundamentos a
seguir aduzidos.
2.1 Breve contexto dos fatos
Segundo consta no Termo de Referência e no Edital do Pregão 03/2015, foi
realizada licitação, cujo objeto se referia a registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção de bens imóveis, em prol do 10º Batalhão
Logístico (Alegrete/RS), do 12º Batalhão de Engenharia (Alegrete/RS) e do 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizada (Uruguaina/RS).
O referido Pregão possuía uma estimativa de R$ 98.854.737,83 (noventa e oito
milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três
centavos), com base nos preços de referência dos serviços e nas quantidades estabelecidas no
Edital do certame.
Dentre as empresas vencedoras, a “F2 Engenharia Eireli-EPP, CNPJ nº
12.103.967/0001-88, de propriedade da Sra. Adriana Dresch (codenunciada), foi a empresa
ganhadora em relação a 17 (dezessete), dos 167 (cento e sessenta e sete) itens previstos no
certame, sendo 9 (nove) executados.
Diante da existência de outros pregões eletrônicos, além do presente (03/2015),
o Ministério Público Militar requisitou a realização de perícia de engenharia, para fins de
esclarecimento se os serviços contratados foram efetivamente realizados em relação à
quantidade e à qualidade especificadas nos certames: Pregões nº 7/2011; 5/2013; 2/2014;
e 3/2015.
Cumpre registrar que houve a elaboração de quatro perícias, a saber: Perícia
Técnica nº 01, RTSM, de 2 de outubro de 2018; Laudo Técnico 02/2020, de 28 de setembro
de 2020, do 4º Gpt E (Grupamento de Engenharia); Laudo Pericial nº 01/2022, CRO/3
(Comissão Regional de Obras 3), de 11 de fevereiro de 2022; Perícia Técnica 02/2022, de 22
de dezembro de 2022.
Em relação ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, as perícias não foram uniformes
quanto ao suposto prejuízo suportado pela Administração Militar, mais especificamente em
relação aos itens 6, 7 e 33 do referido certame, identificados, de início, como serviços não
executados e substituídos por serviços extras, desempenhados pela Empresa F2 Engenharia
Eireli-EPP, CNPJ 12.103967/0001-88.
Os itens acima assim são descritos no edital:
6) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para construção de
vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15 cm, com forma 04 ferros nº 08, estribos de
ferro 4.2 distantes 10 cm um do outro;
7) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
construção/reforma de paredes com alvenaria com bloco de concreto estrutural 14 x 19 x
29cm assentados em argamassa/cimento com espaçamento de 20 mm entre blocos;
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
substituição/colocação de tela de fibrocimento ondulada de 6 mm espessura, incluindo a
limpeza do local.
Tais itens foram assim descritos no Edital, tendo como vencedora a empresa já
citada, de propriedade da Sra. Adriana Dresch. Ocorre que, na ocasião da realização dos
serviços, no momento da remoção das telhas do rancho, uma das tesouras desabou, rompeu-
se e caiu. Estava presente a Civil Adriana que, ao fazer uma análise da situação, concluiu que
as estruturas de madeiras se encontravam bastante comprometidas, por causa de infiltrações e
da atuação de cupins, necessitando que se fizesse uma estrutura metálica, com a remoção de
todas as tesouras.
A Acusada informou ao fiscal do administrativo e este levou o conhecimento da
situação ao Comandante, Cel Souto. No entanto, não houve formalização junto à OM em
relação à alteração da situação originária do contrato. De igual forma, inexistiu procedimento
administrativo de dispensa de licitação, diante da natureza emergencial e bem como não
houve novo procedimento licitatório para contratação de obras e de serviço de engenharia.
Após autorização verbal pelo Ordenador de Despesas, foram realizados serviços
diversos daqueles constantes nos itens 6, 7 e 33, com comprometimento do projeto inicial,
necessitando uma alteração na execução da reforma, com os fins de melhor adequá-la a nova
situação surgida inopinadamente.
No dia 11 de novembro de 2022, diante das divergências existentes nas
referidas perícias, foi realizada inspeção judicial na sede do 10º Batalhão Logístico, em
Alegrete//RS, com a presença do Magistrado Federal, do membro do Ministério Público
Militar, do advogado constituído pelos Apelados Sra. Adriana Dresch e Maj Tiago Machado,
Cesar Augusto Coelho de Souza Ferreira (mestre de obras da empresa F2), e do Comandante
do 10º Batalhão Logístico, e pelos peritos.
Segundo consta na Denúncia, a Civil Adriana Dresch teria praticado a conduta
prevista no art. 251 do CPM, porque teria induzido a Administração em erro ao executar
parcialmente os serviços contratados para a reforma do Setor de Aprovisionamento, ou por
ter promovido a realização de serviços não previstos no edital, que foram descritos na Nota
de Empenho 2016NE8000433, de 29 de novembro de 2016, emitida com base no Pregão nº
3/2015, descritos nas NF 2016/20, de 21 de dezembro de 2016, 2017/3, de 17 de março de
2017, e 2017/6, de 4 de maio de 2017, da lavra da Empresa, tendo obtido uma vantagem
indevida de R$ 585.118,00 (quinhentos oitenta e cinco mil, cento e dezoito reais).
Dessa forma, conforme a Denúncia, estaria configurada na conduta da Acusada
“química”, por ter promovido a substituição ilegal e abusiva de serviços licitados por outros,
sem previsão contratual, com violação ao princípio da obrigatoriedade da licitação, além da
eventual dispensa de licitação e procedimento licitatório compatível com a natureza do
serviço executado.
A Peça Inicial imputou a conduta delitiva ínsita no art. 251, c/c o art. 53, ambos
do CPM, aos Acusados Douglas Marconato Brasil e Alisson Dias da Silva, ambos por terem
concorrido dolosamente para a consumação do crime. O primeiro por ter emitido a parte
requisitória, mesmo sabendo que os serviços descritos no certame não seriam executados
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integralmente, e por ter atestado falsamente a prestação dos serviços já citados; o segundo
porque, na condição de fiscal do contrato, teria atestado a execução dos serviços, mesmo
sabendo que não tinham sido cumpridos integralmente.
E, por último, a Denúncia ainda imputa a Tiago Machado Martins o crime
previsto no art. 251, na forma do § 2º, tudo do CPM, porque, na função de fiscal
administrativo, agente executor e direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor
nos assuntos de administração patrimonial e de acompanhamento in loco das obras
realizadas, teria deixado de agir com o fim de impedir que fosse efetuado o pagamento à
Empresa F2 Engenharia, mesmo sendo conhecedor de toda a situação de alteração contratual.
Após esse breve cenário, passa-se à análise da estrutura do crime atribuído aos
Apelados, na forma abaixo.
2.2 A estrutura analítica do crime previsto no art. 251 do CPM em
contraposição ao quadro fático e ao conjunto probatório
O crime descrito no art. 251 da Lei Penal Militar traz a definição a seguir:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Após detida análise do conjunto probatório trazido aos autos, seja pela prova
testemunhal, seja pela extensa prova documental, não se vislumbrou na conduta dos ora
Apelados a prática do crime em tela, seja formal ou materialmente, pelas razões abaixo.
A começar, o Pregão Eletrônico nº 3/2015, na modalidade Registro de Preços,
atendeu às normas previstas em lei, tendo como objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de bens imóveis em
proveito do 10º Batalhão Logístico, do 12º Batalhão de Engenharia, ambos sediados em
Alegrete/RS, e do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, em Uruguaina/RS.
A modalidade registro de preços era prevista no art. 15 da Lei nº 8.666/1993,
regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, atualmente, revogada pela Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, prevista nos seus arts. 82 a 86. Considerando que os fatos foram praticados
durante a vigência da antiga lei de licitações, o estudo será feito sob essa óptica.
O Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na
modalidade pregão, na forma eletrônica, e há a previsão para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. O Decreto
anterior, nº 4.450, de 31 de maio de 2005, também previa a possibilidade de sua utilização
para aquisição de bens e serviços comuns.
Dessa forma, o certame atendeu os requisitos previstos em lei, atendendo aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, bem como aos princípios da razoabilidade, da competitividade e da
proporcionalidade.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à Adriana Dresch, proprietária da Empresa F2 Engenharia Eireli-
EPP, CNPJ 12.103.967/0001-88, esta se habilitou para participar do certame e foi a proposta
vencedora de 17 (dezessete), dos 167 (cento e sessenta e sete) itens previstos no certamente,
sendo 9 (nove) executados. Entre os executados, foram objeto de impugnação pelas perícias
os itens 6, 7 e 33 do referido certame, identificados, de início, como serviços não executados,
e substituídos por serviços extras.
Os itens acima assim são descritos no edital:
6) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para construção de
vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15cm, com forma 04 ferros nº 08, estribos de
ferro 4.2 distantes 10cm um do outro;
7) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
construção/reforma de paredes com alvenaria com bloco de concreto estrutural 14 x 19 x
29cm assentados em argamassa/cimento com espaçamento de 20mm entre blocos;
33) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
substituição/colocação de tela de fibrocimento ondulada de 6mm espessura, incluindo a
limpeza do local.
Num primeiro momento, ao participar do certame, não restou configurado que
a Apelada tinha o conhecimento de que o serviço de manutenção de bens imóveis seria
substituído por serviços extras, conforme apontou a perícia técnica nº 02/2022. A acusação
quer fazer crer que a Apelada sabia dessa suposta fraude no certame e assim se beneficiaria.
Inexiste nos autos qualquer prova que aponte nesse sentido. O que existem são meras ilações
por parte da Acusação.
Num segundo momento, ao ter sido a Empresa vencedora de alguns dos itens
do Pregão Eletrônico nº 03/2015, foi emitida em favor de Adriana Dresch a Nota de Empenho
nº 2016NE800433, de 29 de setembro de 2016, no valor de R$ 585.118,00 (quinhentos e
oitenta e cinco mil e cento e dezoito reais) em relação aos itens 6, 7 e 33 (constantes da
Denúncia), bem como aos itens 72, 75, 103 e 104 (que não são objeto da presente Ação Penal
Militar).
Assim, ao iniciar o serviço de manutenção do Rancho, retirar as telhas do local
e fazer algumas alterações na parede, em determinado momento, uma das tesouras desabou,
rompeu-se e caiu.
Na ocasião, segundo as testemunhas, Adriana se fazia presente e fez uma
análise da situação. Concluiu que havia a necessidade de se fazer uma estrutura metálica,
porque as estruturas de madeira estavam muito comprometidas pela infiltração e pela atuação
de cupins. E, ainda, havia a necessidade de trocar todas as telhas, de remover todas as
tesouras. Houve a construção de parede, de vigas, de colunas, itens que se encontravam no
empenho, mas de forma parcial, para nivelar as paredes do rancho e colocar a estrutura do
telhado.
Ocorre que, apesar de haver essa alteração nos itens qualitativos do certame,
nada foi feito sem a autorização do Comandante e Ordenador de Despesas.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O problema de infiltração do Rancho (Aprovisionamento) era antigo. A
testemunha de Acusação Luiz Sergio da Costa Souto, Cel Ex, declarou que a necessidade de
uma reforma no Rancho foi iniciativa sua, após uma conversa com o seu fiscal, que lhe
mostrou um vídeo do local em época de chuvas torrenciais. Declarou que o telhado era todo
com “puxadinhos”, e totalmente desnivelado.
Já a testemunha Agilson Raimundo de Araújo afirmou em seu depoimento que,
entre outras, exerceu a função de encarregado de material da Companhia Logística de
Suprimento e que trabalha no 10º Blog desde 2004. Quando chovia no local, ficava
praticamente inviável de lá permanecer. Que a obra fez com que cessassem as infiltrações
devido à chuva.
A testemunha César Augusto Coelho de Souza Ferreira afirmou que estava
presente quando ocorreu o desabamento de uma das tesouras, juntamente com Adriana. Após
o diagnóstico pela engenheira, começaram a fazer a substituição dos serviços somente com o
aval da fiscalização.
O Ministério Público Militar busca a condenação da Acusada pela prática
delitiva de “química”, ou seja, pela substituição dos serviços inicialmente contratados por
outros não previstos, iludindo assim a Administração Militar, com o recebimento de
vantagem indevida.
Pelos depoimentos acima elencados, não ficou demonstrada na conduta da
Acusada a intenção de ludibriar a Administração Militar. Ao contrário, ao se deparar com
uma situação totalmente adversa, na sua qualidade de engenheira, já passou o diagnóstico do
problema ao fiscal de contrato, e este repassou aos seus superiores. Somente após a
autorização do Comandante se deu prosseguimento à obra.
Para se configurar o crime de estelionato, segundo aponta a doutrina, nas
palavras de Cézar Roberto Bitencourt, o tipo assim exige (BITENCOURT, Cézar Roberto,
Parte Especial: crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra
o respeito aos mortos, Coleção Tratado de direito penal, Volume 3, 16. ed., São Paulo:
Saraiva Educação, 2020. p. 313):
O elemento subjetivo geral do estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e
consciente de ludibriar alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem
indevida, em prejuízo de outrem. Deve abranger não apenas a ação como também o meio
fraudulento, a vantagem indevida e o prejuízo alheio. Hungria, a seu tempo, já chamava a
atenção para esse aspecto: 'Não existe o crime sem a vontade conscientemente dirigida à
astucia mala que provoca ou mantém o erro alheio e à correlativa locupletação ilícita em
detrimento de outrem'.
[...]
Faz-se necessário, ainda, o elemento subjetivo especial do tipo, constituído pelo especial fim
de obter vantagem patrimonial ilícita, para si ou para outrem. A simples finalidade de
produzir dano patrimonial ou prejuízo a outrem, sem visar a obtenção de proveito injusto, não
caracteriza o estelionato. (Grifo nosso).
Analisando o conjunto probatório, não se comprova a figura delituosa em
comento. O simples questionamento da Acusação de que não houve um relatório ou uma
comunicação por parte da Acusada a quem de direito, de maneira formal, não comprova a
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intenção de ludibriar ou de fraudar a Administração Militar.
Ao revés, o que se percebe pelos depoimentos é que a realização do serviço
era necessária e pontual, porque havia risco de o teto desabar e atingir militares que
frequentavam o refeitório.
A jurisprudência é assente nesse sentido, no tocante à absolvição do Acusado
diante de não configuração do dolo de ludibriar a União, como se vê abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do
patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Vale dizer que, para a
configuração do delito em testilha, é necessário que o autor proceda com um ardil, artifício ou
qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar. Embora o Acusado tenha admitido em
seu depoimento prestado perante o Juízo de primeiro grau que, durante a realização da
perícia judicial decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o fato de que era
militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, o
próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o serviço militar, quando inquirido no
presente feito, foi categórico ao afirmar que as conclusões consignadas no Laudo emitido não
se baseiam nas informações prestadas pelo periciando, mas, sim, nas conclusões técnicas do
expert, fundamentadas nas condições físicas apresentadas pelo paciente durante o respectivo
exame. Além disso, o Acusado agiu com boa-fé ao desligar-se da Brigada Militar do Estado do
Rio Grande do Sul a partir do momento em que os efeitos financeiros da publicação da sua
Portaria de reforma foram efetivados em julho de 2014, data a partir da qual ele requereu e
teve deferido o seu licenciamento da Polícia Militar daquele Estado. Tivesse o Réu o
desiderato de enganar a Administração Militar, cumularia os proventos da reforma do
Exército Brasileiro com a remuneração proveniente da labuta como Policial Militar do Estado
do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo
por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição é medida que se faz necessária por não se
identificar o elemento subjetivo do tipo penal incursionador. Recurso defensivo provido.
Decisão por maioria. (STM - Apelação Criminal nº 7000136-79.2023.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 22/6/2023, Data de Publicação:
5/2/2024) (Grifo nosso).
Por parte da Administração Militar, não houve a abertura de procedimento de
dispensa de licitação, com parecer do setor jurídico competente. De igual forma, há o Ofício
nº 67-S1/10º B Log, de 7 de setembro de 2022, informando que não houve procedimento de
aditamento contratual e que a contratação em questão se deu de acordo com a Nota de
Empenho 2016 NE800433, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 3/2015.
Como se verifica, a Administração Militar, em nenhum momento, foi
mantida em erro por parte da Acusada Adriana ou pelos demais codenunciados.
A Administração Militar elegeu a modalidade de registro de preços, justamente
para evitar a realização de processos licitatórios longos, por diversas vezes.
Com adoção do registro de preços, “a proposta vencedora fica à disposição da
Administração para, quando desejar contratar, utilizar o cadastro quantas vezes forem
necessárias. Mesmo após a efetivação do registro de preços, o Poder Público não é obrigado a
contratar com o ofertante registrado, mas ele terá preferência na contratação em igualdade de
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições (art. 15, § 4º) [...] A Lei n. 8666/93 estabelece algumas condições para a
manutenção do sistema de registro de preços: a) a utilização de concorrência pública, exceto
quando couber o pregão [...]” (MAZZA, Alexandre, Manual de direito administrativo, 11.
ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 506-07).
Os autos indicam que, ao deparar com a situação inusitada, a Administração
Militar procurou meios de sanar o problema, valendo-se dessa flexibilidade do Registro de
Preços, ou seja, efetuar as contratações na medida em que as necessidades forem surgindo.
O Comandante da OM tinha pleno conhecimento da nova situação e,
conforme homologa a prova testemunhal, adotou o caminho menos prejudicial à OM,
ou seja, dar prosseguimento aos serviços, para que se evitasse perder todo o material
alojado no local, por causa das chuvas torrenciais, ou por qualquer dano ao maquinário
também mantido no rancho.
Não se pode olvidar, no entanto, que à época, não se permitia a contratação de
obras e de serviço de engenharia por meio de Pregão Eletrônico, sob registro de preços, o que
hoje é permitido pela novel lei de licitações, no seu art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, e no seu
art. 82, § 5º (Lei nº 14.133/2021).
Em relação à alteração contratual, trazemos os fundamentos colacionados na
Sentença recorrida, os quais se adotam como razões de decidir, na forma abaixo:
Nesse ponto em específico, necessário que se comente que o art. 65 da Lei nº 8.666/1993,
vigente à época dos fatos, estabelecia 02 (duas) espécies de alteração dos contratos: 1)
"qualitativa", quando houver necessidade de adequação do projeto ou especificações; e 2)
"quantitativa", quando se fizer necessário o acréscimo da quantidade do objeto (inciso I,
alíneas “a” e “b”, respectivamente), litteris:
‘Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
[...]." (grifo nosso)
Observe-se que a concretização dessas modificações demandam:
(a) justificativa da existência de um fato posterior à licitação ou conhecido
posteriormente a ela, que tenha mudado as condições contratuais (razão pela qual se
faz a alteração unilateral);
(b) o respeito aos direitos do particular, sintetizados na manutenção da equação
econômico-financeira;
(c) formalização por termo aditivo precedido de análise de legalidade pela assessoria
jurídica e autorização da autoridade competente;
(d) não desnaturação do objeto por meio da mera inserção no contexto da contratação
de objetos novos, omitidos por conta de falhas ou defeitos de planejamento;
(e) observância aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993, os quais
podem ser ultrapassados apenas nas excepcionais situações tratadas na Decisão nº
215/1999 – Plenário do Tribunal de Contas da União.’
Acerca do assunto, ademais, no ponto que diz respeito à caracterização de uma
alteração como qualitativa, importantes são os ensinamentos da doutrina especializada,
ipsis verbis:
‘Alteração qualitativa é a modificação promovida pela Administração nos contratos
administrativos com o objetivo de melhor adequar descrições e especificações do objeto às
necessidades da Administração. O objeto do contrato é a solução definida pela Administração
para atender a uma necessidade identificada. Quando essa solução não se revela, em
determinadas particularidades, a mais adequada para atender à referida necessidade, a lei
autoriza que se proceda a modificação da solução definida, de acordo com os limites legais.
Em razão da alteração, não se pode desnaturar a solução definida, devendo-se apenas, e
tão-somente, ajustar a solução para que possa produzir o melhor resultado possível [...].'
(MENDES, Renato Geraldo. Lei nº 8.666/93, nota ao art. 65, I, “a”, categoria Doutrina.
Disponível em <http://www.zenitefacil.com>.) (grifo nosso)
Ou seja, as alterações contratuais – notadamente as qualitativas – possuem clara nota
utilitarista, destinando-se a viabilizar que ajustes sejam realizados no bojo da contratação
para que ela cumpra o fim pretendido pelas partes.
O que se pretende evidenciar é que a mesma razão que justifica a modificação qualitativa de
um contrato vale para uma ata de registro de preços que, se não é bem um contrato, constitui
um inegável documento obrigacional cujo único efeito é o de viabilizar contratações futuras.
Assim, ocorrendo um fato superveniente que demande a modificação dos termos fixados
inicialmente na ata para a execução do objeto, soa contrário à boa lógica afirmar que a
Administração Militar deverá, por primeiro, celebrar o contrato para, então, modificá-lo.
Nesta linha de pensamento, são as lições do Professor Carlos Ari Sundfeld, in fine:
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘É perfeitamente natural ao contrato administrativo a faculdade de o Estado
introduzir alterações unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo com os poderes
indispensáveis à persecução do interesse público. Caso a administração ficasse
totalmente vinculada pelo que avençou, com o correlato direito de o particular exigir a
integral observância do pacto, eventuais alterações do interesse público – decorrentes
de fatos supervenientes ao contrato – não teriam como ser atendidas. Em suma, a
possibilidade de o Poder Público modificar unilateralmente o vínculo constituído é
corolário da prioridade do interesse público em relação ao privado, bem assim de sua
indisponibilidade’. (Contratos Administrativos Acréscimos de obras e serviços
Alteração. Revista Trimestral de Direito Público n.º 2, São Paulo: Malheiros, 1992, p.
152) (grifos nosso)
Nesse mesmo sentido, a doutrina de Adilson de Abreu Dallari:
"[...]. a alteração do projeto pode acontecer, em virtude da necessidade de se reduzir ou
eliminar o ônus excessivo, em face de dificuldades maiores do que as previstas ou, então, para
adaptar o projeto a uma realidade já existente, contudo inesperada, ou ainda a uma situação
que se alterou após o projeto. É necessário então alterar-se o projeto, para tornar a obra
menos onerosa, viabilizando-a, porque, do contrário, seria inconveniente prosseguir,
segundo o projeto originalmente concebido.' (citado in Decisão 753/96, Pleno - TCU). (grifos
nosso)
Não se deve confundir a situação em tela - sob pena de generalização de casos que merecem
um olhar mais aprofundado ante as suas peculiaridades -, com o que se denominou, no jargão
militar, de "química", que malgrado se reconheça a sua existência, é aquela que se revela
fraudadora de compras públicas, com emissão de empenhos para aquisições fictícias ou
fornecimento de uma mercadoria por outra, ou até mesmo desvio de dinheiro público.
A prática é tão grave que pode resultar, conforme o caso, por exemplo, nos crimes de: fraude
em licitação; falsidade ideológica (uma vez que a prática de "química" pressupõe a inserção
de declarações falsas, divorciadas da realidade, em notas de empenho, notas fiscais e
documentos de atestação de despesas); dispensa indevida de licitação; e apropriação de
dinheiro por agentes públicos ou o seu desvio em proveio próprio ou alheio.
Embora no vasto espectro exemplificativo da ocorrência da "química" por Unidades Militares
trazido pelo Parquet Milicien na exordial acusatória, se consiga cogitar indícios desta prática,
no caso concreto não há como se ultrapassar o campo indiciário, e se não podem ser
valorados na presente ação penal militar em detrimento dos acusados e de eventuais outros
agentes da Administração Pública que poderiam integrar o polo passivo da lide, devem ser
apreciados em favor dos réus. (Evento 1, SENT1) (Grifos do autor).
Por outro lado, para se configurar o crime de estelionato, como postula a
Acusação na sua Peça Inicial, além dos outros elementos constitutivos do tipo previsto no art.
251 do CPM, o agente deve, mediante ação ou omissão, induzir ou manter alguém em erro,
causando-lhe uma falsa percepção da realidade, e, ainda, causar-lhe prejuízo.
A começar, em nenhum momento restou comprovado que a situação não
prevista no certame, no momento da realização dos serviços pela Empresa, foi provocada ou
simulada pela Apelada. Pelos depoimentos prestados, Adriana levou a conhecimento do
Comando da OM a situação, com o seu diagnóstico. Teve o consentimento do Comandante
do 10º B Log para que solucionasse problema, tudo dentro do valor emitido na Nota de
Empenho aqui já mencionada.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O prejuízo suportado pela Administração Militar é algo que não restou
comprovado, a saber: as 4 (quatro) perícias elaboradas são muito díspares em relação ao
numerário suportado pela Administração Militar, variando de R$ 1.478.733,70 (um milhão e
quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e trinta e três reais e setenta centavos) (primeira
perícia), na qual foram avaliados certames estranhos ao ora em análise, a R$ 15.177,70
(quinze mil e cento e setenta e sete reais e setenta centavos).
Como já mencionado, o Magistrado não fica exclusivamente vinculado às
provas existentes no processo, para a formação do seu juízo de convicção. Cabe a autoridade
judiciária sopesá-las e analisa-las quanto a sua valoração.
Nesse cenário nebuloso, foi realizada inspeção judicial, in loco, no dia 12 de
novembro de 2022, na presença do Magistrado Federal, do membro do Ministério Público
Militar, do advogado constituído pelos Acusados, dos Apelados Adriana Dresch e Tiago
Machado Martins, de César Augusto Coelho de Souza Ferreira (mestre de obras da empresa
F2 EngenhariaEireli - EPP), do Comandante do 10º Batalhão Logístico e dos peritos
nomeados. O resultado foi inconclusivo ou impreciso, como se vê em trecho da Sentença:
[...] a impossibilidade de se atestar, com certeza absoluta, que não foram empregados nas
obras de reforma do aquartelamento, os materiais empenhados em favor da empresa da
acusada ADRIANA DRESCH, nem tampouco que o incidente ocorrido durante a execução do
projeto (desmoronamento de tesoura de sustentação do telhado do Rancho) não foi aquele
narrado pelos acusados e pelas testemunhas inquiridas em Juízo, bem como que o imprevisto
não ocasionou mudanças no contrato original, ainda que não efetivamente instrumentalizado
ou programado, ante a emergência da situação, o que se cogita perfeitamente possível de
ocorrer. (evento 1, DOC1).
O que se depreende das fotos anexadas à inspeção judicial acima mencionada é
que a obra se mostra bastante razoável, tendo cessado o gotejamento no teto durante as
chuvas, cumprindo, assim, a destinação da referida contratação. As testemunhas ouvidas em
juízo, de igual forma, afirmam que nunca mais houve problemas dessa natureza no Rancho e
que a reforma ficou em perfeitas condições de uso.
Diante de tantas incertezas e de valores paradoxais apresentados pelos laudos
periciais, não se pode atestar com certeza que houve prejuízo à Administração Militar, porque
o bem imóvel foi devidamente reparado, com as suas instalações em perfeitas condições de
uso e porque não se pôde demonstrar qual o real prejuízo suportado pela Administração
Militar, bem como não se apurou o quanto do material da contratada foi utilizado nos
serviços extras, visivelmente demonstrados nas fotos em anexo.
Em relação a Douglas Marconato Brasil e a Alisson Dias da Silva (fiscal do
contrato), ambos imputados pela prática delitiva ínsita no art. 251, c/c o art. 53, ambos do
CPM, de forma dolosa, em razão de o primeiro ter emitido a parte requisitória, mesmo
sabendo que os serviços descritos no certame não seriam executados integralmente, e por ter
atestado falsamente a prestação dos serviços já citados; o segundo, na condição de fiscal do
contrato, por ter atestado e conferido a execução dos serviços, mesmo sabendo que não
tinham sido cumpridos integralmente, todas essas argumentações não merecem prosperar,
conforme demonstrado a seguir.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não restou qualquer comprovação de que os ora Apelados tenham agido, em
conluio na fase preparatória do certame (fase interna), porque para a respectiva realização
havia toda uma equipe sistêmica e responsável pela sua execução, não havendo qualquer
ingerência dos Apelados sobre a fase interna do Pregão Eletrônico nº 3/2015.
Em relação à alteração contratual, existente durante a execução dos serviços
pela Sra. Adriana, da mesma forma, não ficou demonstrado que ambos os militares tenham
agido com o objetivo de fraudar, ou de manter a Administração Militar em erro, porque
imediatamente levaram a novel situação ao conhecimento do Comandante da OM e este deu
o aval para que dessem seguimento aos serviços extras.
Tal afirmação pode ser comprovada pela prova testemunhal trazida aos autos,
bem como pela prova documental, em especial, aquela emitida no Ofício nº 67-S1/10º B Log,
de 7 de setembro de 2022, informando que não houve procedimento de aditamento
contratual. E que a contratação em questão se deu de acordo com a Nota de Empenho 2016
NE800433, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 3/2015.
E, por último, no que concerne a Tiago Machado Martins, de igual forma, não
procede a imputação do crime previsto no art. 251, na forma do § 2º, do CPM, porque, na
função de fiscal administrativo, agente executor e direto, responsável pelo assessoramento do
Agente Diretor nos assuntos de administração patrimonial e de acompanhamento in loco das
obras realizadas, levou ao conhecimento do Cel Luiz Sergio da Costa Couto, Comandante da
OM à época, tudo o que estava acontecendo.
Como já mencionado anteriormente, o Comandante, segundo afirmou o
Apelado em seu interrogatório, teve que optar entre parar com a obra e tomar mais prejuízo,
ou dar prosseguimento aos serviços, dando o aval para a sua realização, utilizando-se da Nota
de Empenho 2016 NE800433.
O crime de estelionato não ficou caracterizado nos presentes autos, mas
isso não afasta o cometimento de diversas irregularidades, seja pela parte contratada
seja pela Contratante, o que poderá ser apurado em outra esfera.
Nessa senda, diante do contexto probatório, não restaram configurados os
delitos imputados aos Apelados na Denúncia, de que tenham agido, de forma livre e
consciente, com o intuito de praticar a figura delitiva descrita no art. 251 da Lei Penal Militar,
seja na modalidade comissiva seja na omissiva.
2.3 Recurso do Ministério Público Militar
O Presentante do Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença, divergindo
dos fundamentos esposados no Decisum, refutando os seguintes pontos: a) da suposta
incerteza quanto à realização da química pelos denunciados; b) da suposta alteração do
serviço, em razão do desabamento de uma das tesouras; c) da inexistência de elementos que
indiquem que os itens do pregão seriam empregados exclusivamente no rancho; d) da
afirmação de que os laudos supostamente não indicam “indene de dúvidas” o dano.
Após a concatenação de tais teses, postulou o julgamento imediato conforme o
estado do processo, rechaçando a impossibilidade de se aplicar o in dubio pro reo, porque há
nos autos “farto conjunto probatório que nos provê de prova além da dúvida razoável,
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consoante analisamos detida e meticulosamente em nossas 87 páginas de alegações finais,
para as quais remetemos Vossas Excelências, no intuito de não incidir em repetições
desnecessárias no bojo deste recurso.” Ao final, pleiteia a reforma da Sentença, para fins de
condenação de Adriana Dresch, como incursa no art. 251, caput, do CPM; de Douglas
Marconato Brasil e Alisson Dias da Silva, ambos como incursos no art. 251, na forma do art.
53, tudo do CPM; e de Tiago Machado Martins, como incurso no art. 251, à luz do § 2º do
art. 29, tudo do CPM.
Por último, de forma subsidiária, se rejeitadas todas as alegações supracitadas,
requereu a desclassificação dos crimes imputados aos Acusados para o delito previsto no art.
96 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista a confissão por eles produzida em juízo.
Nessa ocasião serão analisadas em primeiro lugar as 2 (duas) teses levantadas
em sede de preliminar, as quais não foram conhecidas por estarem relacionadas ao mérito da
presente Apelação, sendo elas: de nulidade da Sentença, por ofensa ao princípio da não
surpresa, previsto no art. 10 do CPC; e de nulidade da Sentença, por violação aos princípios
do contraditório e do devido processo legal.
2.3.1 Ofensa ao princípio da não surpresa
Em suas Razões de Recurso, a acusação ressaltou que o Magistrado Federal, ao
fundamentar as suas razões de convicção para a absolvição dos Acusados, apresentou tese
nova, sequer apresentada pela Defesa, ao concluir que “não há nos autos, nem tampouco no
inquérito policial militar que lhe deu origem, provas cabais para responder às indagações de
que o aproveitamento integral dos materiais e serviços dos itens 6, 7 e 33 do Pregão 03/2015
se dariam na reforma citada na denúncia, no interior do aquartelamento, na medida em que a
fase interna do Pregão 03/2015 não encontra-se integralmente relacionada ao feito.”
Não prospera tal alegação defensiva. Ao Magistrado é concedida ampla
liberdade para avaliar as provas trazidas em juízo, interpretá-las, valorá-las e formular o seu
juízo de convicção, fundamentando as suas conclusões, na forma do inciso IX do art. 93 da
CF/1988, à luz do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do
Juiz.
Oportuno esclarecer que não existe uma hierarquia entre a prova testemunhal e
a vasta prova documental (diversas perícias), ambas possuindo valor relativo. Dessa forma, o
Magistrado não fica adstrito, única e exclusivamente, à prova técnica, elaborada por experts,
servindo esta como suporte e esclarecimento necessário ao seu convencimento.
(BRASILEIRO, Renato Brasileiro, Manual de processo penal: volume único, 9. ed. revista,
ampliada e atualizada, Salvador: JusPodivm, 2021. p. 580-81).
A conclusão do Magistrado Federal, referente à prova pericial, conforme
apontado acima, é fruto da formulação do seu juízo de convicção, atribuição esta exclusiva da
judicatura.
Portanto, não merece acolhida a tese defensiva de ofensa ao princípio da não
surpresa, por não se aplicar ao caso.
2.3.2 Ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, o nobre Promotor de Justiça Militar sustentou que
houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando o
Magistrado indeferiu pedido formulado pelo Parquet Castrense, em relação à Perícia nº
02/2022, para retorno dos autos aos peritos, para esclarecimentos ulteriores, e,
posteriormente, absolveu os Acusados por ausência de provas inclusive, quanto ao dano ao
erário.
Alegou a Acusação que “o próprio juízo decidiu pela não realização de perícia
complementar requerida pelo MPM, tendo agora decidido por absolver os réus em razão da
alegada insuficiência de indícios de dano, o que novamente determina a nulidade da decisão
proferida.”
De igual forma, não encontra amparo o pleito da Acusação, a uma, porque os
questionamentos feitos pelo nobre representante do Ministério Público Militar foram
recebidos pelo Magistrado, em reverência ao princípio constitucional da ampla defesa,
porquanto não há previsão legal de “resposta à impugnação”, e pelos questionamentos, tanto
da Defesa como os da Acusação estarem relacionados ao mérito da causa, portanto,
diretamente imbricados ao juízo de valoração da prova existente nos autos.
Não merece provimento, portanto, o pleito defensivo de ofensa ao princípio do
contraditório e do devido processo legal, por ausência de previsão legal de “resposta à
impugnação”.
2.4 Análise das teses formuladas em sede de Razões Recursais da Acusação,
na forma abaixo.
2.4.1 Da suposta incerteza quanto à realização da ‘química’ pelos
denunciados e da suposta alteração do serviço, em razão do desabamento de uma das
tesouras
Não procede a argumentação do nobre Promotor de Justiça, porque não restou
comprovado nos autos que tenha havido a prática de “química” pelos Acusados, que
procederam de forma convergente a solucionar os problemas de infiltração e de desabamento
no teto do rancho, situação essa que poderia acarretar perigo às pessoas que frequentavam o
local, seja para o preparo das refeições seja para o seu consumo.
2.4.2 Da inexistência de elementos que indiquem que os itens do pregão
seriam empregados exclusivamente no rancho
Conforme se depreende das perícias, não ficou demonstrado de forma cabal que
os referidos itens teriam sido empregados somente na obra do rancho. Para tanto, foi
realizada uma inspeção judicial em novembro de 2022, que, de igual forma, não esclareceu a
mesma indagação.
2.4.3 Da afirmação de que os laudos, supostamente, não indicam “indene
de dúvidas” o dano
Os laudos periciais se mostraram divergentes quanto ao prejuízo suportado pela
Administração Militar, variando da quantia de um milhão de reais até quinze mil reais.
Acrescente-se, ainda, que a obra no rancho foi realizada de forma a solucionar os problemas
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ali existentes, sanando-os de vez por toda.
2.4.4 Reforma da Sentença, para fins de condenação de: Adriana Dresch,
como incursa no art. 251, caput, do CPM; Douglas Marconato Brasil e Alisson Dias da
Silva, ambos como incursos no art. 251, na forma do art. 53, tudo do CPM; e Tiago
Machado Martins, como incurso no art. 251, à luz do § 2º do art. 29, tudo do CPM.
O pedido acima formulado não merece ser acolhido, por inexistirem nos autos
provas cabais e aptas a ensejar a condenação dos Acusados nos delitos a eles imputados na
Denúncia, diante da ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas, bem como
pela falta de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo antecedente).
Resta elucidar que tal tema já foi analisado por ocasião do exame da estrutura
analítica do crime de estelionato, em momento anterior do presente voto.
2.4.5 Subsidiariamente, a desclassificação dos crimes imputados aos
Acusados para o delito previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/1993, em face da confissão por
eles produzida em juízo.
De igual forma, se fosse o caso de condenação dos Acusados, na forma da
Denúncia, não subsistiria o pedido de desclassificação do crime tipificado naquela Peça
Processual para o crime previsto no art. 96 da Lei 8.666/1993 (revogado pela Lei nº
14.133/2021):
- porque mesmo se houvesse a possibilidade de examinar o delito em tela, qual
seja, de fraudar, em prejuízo da Administração Militar, licitação instaurada para aquisição ou
venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, com pena de 3 (três) a 6 (seis)
anos de detenção e multa, não estaria evidenciado o dolo genérico nem o específico na
conduta dos Agentes, qual seja, o de causar prejuízo a Administração Militar.
Finalmente, como se depreende do exposto, o pleito da Acusação não
merece provimento.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Acusação,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372471v9 e do código CRC 11dfc137.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/06/2025, às 14:12:46
7000185-86.2024.7.00.0000
40001372471 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-86.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO MACHADO MARTINS
APELADO: DOUGLAS MARCONATO BRASIL
APELADO: ALISSON DIAS DA SILVA
APELADO: ADRIANA DRESCH
VOTO CONVERGENTE
Por ocasião da sessão de julgamento virtual realizada de 2 a 5 de dezembro de
2024, solicitei vista dos autos, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno do STM
(RISTM). Após minuciosa análise dos autos, apresento, nesta oportunidade, meu voto, em
convergência com o entendimento firmado pela Turma.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VEDAÇÃO DE NÃO SURPRESA
Em suas razões de Apelação, o MPM arguiu preliminar de nulidade da
Sentença, por ofensa ao princípio da vedação de não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
Segundo o Parquet, ao fundamentar sua convicção para absolver os Acusados, o
Juízo Sentenciante teria inovado em relação à tese jurídica apresentada pela Defesa, ao
concluir, na sentença, que não havia nos autos provas suficientes para demonstrar que o
aproveitamento dos materiais e serviços ocorreria na reforma do interior do aquartelamento,
conforme descrito na Denúncia.
Assim como a posição apresentada pela Turma, entendo que a questão está
intrinsecamente ligada ao mérito recursal, uma vez que sua análise necessariamente envolve a
apreciação dos fatos, tratando-se de matéria probatória. Nesse contexto, o Magistrado
fundamentou sua convicção com base no conjunto probatório disponível.
Ante o exposto, acompanhando a Turma, voto no sentido de não conhecer da
presente preliminar de nulidade da sentença arguida pelo MPM a fim de abordar a
insurgência no mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Dando sequência, nas razões recursais, o MPM suscitou preliminar de nulidade
da sentença, alegando violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
Segundo o Parquet Castrense, o Magistrado teria indeferido o pedido de retorno dos autos
aos peritos para esclarecimentos adicionais sobre a Perícia nº 02/2022 e, posteriormente,
absolvido os Acusados por insuficiência de provas, inclusive no que se refere ao dano ao
erário.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estando de acordo com o posicionamento da Turma, entendo, de igual modo,
que a preliminar, está atrelada ao mérito recursal, razão pela qual acompanho a Turma pelo
não conhecimento da Preliminar, a fim de que seja a questão analisada no mérito.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade da
Sentença, arguida pelo MPM.
MÉRITO
O Apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, razão pela
qual deve ser conhecido.
A Denúncia trata de supostas irregularidades na execução de serviços
contratados por intermédio do Pregão Eletrônico nº 03/2015, destinado à manutenção de bens
imóveis em unidades militares no Rio Grande do Sul. A empresa F2 Engenharia Eireli-EPP,
de propriedade da Sra. ADRIANA DRESCH, venceu a licitação para 17 itens, dos quais 9
foram executados.
Divergências identificadas em perícias apontaram que, especificamente nos
itens 6, 7 e 33 do certame, os serviços inicialmente contratados não teriam sido integralmente
realizados, sendo substituídos por outros sem a devida formalização contratual ou
procedimento licitatório adequado. De acordo com a Acusação, teria ocorrido uma alteração
na execução da reforma, supostamente aprovada verbalmente pelo Ordenador de Despesas, o
que comprometeu o projeto original.
A Denúncia sustentou inicialmente que ADRIANA DRESCH teria induzido a
Administração Militar em erro ao executar parcialmente os serviços contratados e realizar
outros não previstos no edital, obtendo uma vantagem indevida de R$ 585.118,00. Assim, foi
imputada à Acusada a prática do crime previsto no art. 251 do CPM.
Além de ADRIANA, foram denunciados DOUGLAS MARCONATO BRASIL
e ALISSON DIAS DA SILVA, à época Tenentes do EB, por concorrerem dolosamente para a
consumação do crime. DOUGLAS teria atestado falsamente a prestação dos serviços,
enquanto ALISSON, na função de fiscal do contrato, teria validado a execução dos serviços
mesmo sabendo que não teriam sido realizados integralmente. Já o então Major TIAGO
MACHADO MARTINS foi denunciado por omissão, por não ter impedido o pagamento
indevido à empresa, apesar de ter conhecimento da alteração contratual irregular.
A acusação aponta violação ao princípio da obrigatoriedade da licitação,
configurando um esquema de substituição ilegal e abusiva de serviços licitados, sem previsão
contratual ou justificativa legal.
Finalizada a instrução processual, após a avaliar o contexto dos autos, o Juízo a
quo decidiu absolver os Acusados por insuficiência probatória, com base no art. 439, ‘e”, do
CPPM.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, com a absolvição, o MPM sustenta que houve a chamada
“química”, caracterizada pela substituição indevida de itens licitados por outros de natureza
distinta, sem a devida formalização contratual e sem justificativa legal para a alteração. A
acusação destaca que a Defesa dos denunciados alegou um desabamento da estrutura do
pavilhão do rancho como justificativa para a modificação dos serviços executados, porém,
não há qualquer comprovação documental desse evento. Além disso, a execução de serviços
distintos dos contratados ocorreu sem a devida instauração de um procedimento
administrativo adequado, seja para aditamento contratual, seja para dispensa de licitação,
tornando a conduta irregular e lesiva à Administração Militar. Assim, o MPM enfatiza que o
Magistrado equivocou-se ao não reconhecer a irregularidade manifesta dos atos praticados
pelos acusados, restando configurado o crime previsto no artigo 251 do CPM.
A Acusação ainda destaca que a Defesa não conseguiu provar a necessidade da
alteração contratual por suposta emergência causada pelo desabamento. Assim, a ausência de
qualquer documento oficial que ateste a necessidade da modificação dos serviços demonstra
que não houve um evento fortuito que justificasse a dispensa de licitação ou a readequação
contratual. Além disso, informa que se houvesse fundamento legítimo para a substituição dos
serviços originalmente licitados, os acusados deveriam ter formalizado a alteração mediante
um procedimento legalmente previsto, o que não ocorreu. O Magistrado, ao desconsiderar
esses elementos, teria deixado de reconhecer a violação ao princípio da legalidade e da
moralidade administrativa.
Por fim, a despeito da controvérsia acerca da exata quantificação do dano, o
MPM afirma que a Administração Militar foi induzida em erro pelos acusados, que
executaram serviços não previstos no contrato original, obtendo vantagem indevida, estimada
em R$ 15.177,70, de acordo com o último laudo (laudo técnico nº 02/2020, produzido pelo 4º
Grupamento de Engenharia).
Pois bem, em que pese a argumentação do MPM, entendo que razão não lhe
assiste, de modo que deve ser mantida a Sentença em sua integralidade, nos moldes do voto
proferido pelo Eminente Relator, Min. JOSÉ BARROSO FILHO, conforme disponho a
seguir.
Apura-se nesta ação penal a responsabilidade dos réus, pela prática do crime de
estelionato. Com relação à acusada ADRIANA DRESCH foi-lhe imputada a prática da
conduta tipificada no artigo 251, caput, do CPM, já com relação aos corréus DOUGLAS
MARCONATO BRASIL e ALISSON DIAS DA SILVA, fora imputado o delito de estelionato
na forma do art. 53 (coautoria), do Códex Criminal e quanto ao Maj TIAGO MACHADO
MARTINS, o crime tipificado no art. 251, na forma do § 2º, do art. 29, tudo do CPM.
O delito apontado está assim previsto:
CPM. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Trata-se de crime cometido em detrimento da instituição militar, tipificado no
artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, sendo, portanto, da competência
deste Juízo da Justiça Militar da União para apreciação da matéria. Ademais, considerando
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que entre os acusados figura uma civil — a acusada ADRIANA —, o processo e julgamento
competem ao Juiz Federal da Justiça Militar, atuando de forma singular e monocrática, nos
termos do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação dada pela Lei nº
13.773/2018.
Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da espécie
delituosa imputada aos acusados.
O crime de estelionato tipificado no art. 251, caput, do CPM tem como escopo
a tutela do patrimônio, procurando evitar a sua violação com o emprego da fraude. O tipo
penal em questão caracteriza-se com a obtenção para si de uma vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, utilizando a figura do erro e da fraude.
No que tange à tipicidade, a doutrina explana:
A característica primordial do estelionato é a fraude: engodo empregado pelo sujeito para
induzir ou manter a vítima em erro, com o fim de obter um indevido proveito patrimonial. O
sujeito, para enganar a vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, pode empregar artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O meio executivo deve ser apto a enganar a vítima.
Tratando-se de meio grotesco, que facilmente demonstra a intenção fraudulenta, não há nem
tentativa, por atipicidade do fato. Artifício é o engodo empregado por intermédio de aparato
material, encenação. Ex.: conto do bilhete premiado. Ardil é o engano praticado por
intermédio de insídia, como a mentirosa qualificação profissional. Por fim, o tipo faz
referência a “qualquer outro meio fraudulento”. O CP, mais uma vez, emprega a
interpretação analógica. Após a fórmula casuística artifício e ardil, emprega fórmula
genérica, em que se contém qualquer espécie de fraude que tenha a mesma natureza daqueles
meios. Na fórmula genérica ingressam engodos como a mentira e a omissão do dever de falar
(silêncio). Erro é a falsa percepção da realidade. A vítima, em face da conduta fraudulenta do
sujeito, é levada a erro. Podem ocorrer duas hipóteses: I — a vítima é induzida a erro pela
conduta do sujeito; II — a vítima é mantida em erro. No primeiro caso, o sujeito ativo induz o
ofendido a erro, mediante fraude. No segundo, o sujeito passivo já incidiu em erro espontâneo,
que é mantido pelo artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
1
Portanto, o tipo penal exige o dolo na obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, para que haja a consumação do delito.
Feitas essas considerações jurídicas iniciais, passamos a análise do caso
concreto.
Após avaliar o contexto dos autos, em especial o conjunto probatório, não
verifiquei constar a configuração do crime de estelionato nas condutas dos apelados,
consistente na perfeita subsunção dos fatos à norma incriminadora.
Escorreita a constatação do Juízo sentenciante que bem identificou que não
restou cabalmente comprovada a obtenção, pelos réus, de qualquer valor de cunho
econômico, em prejuízo à Administração Militar, o que motivou o reconhecimento, do
princípio da não culpabilidade e do favor rei.
Nesse contexto, a peça acusatória informa que as condutas ilícitas atribuídas,
em tese, aos acusados, referem-se a atos decorrentes do Pregão nº 03/2015, procedimento
administrativo conduzido pelo 10º Batalhão Logístico, Organização Militar sediada em
Alegrete/RS, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP).
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão da vitória em determinados itens do referido certame, foi emitida em
favor da empresa de titularidade da acusada ADRIANA, a Nota de Empenho nº
2016NE800433, datada de 29 de setembro de 2016, no valor de R$ 585.118,00 (quinhentos e
oitenta e cinco mil, cento e dezoito reais). Importa destacar que ao valor total empenhado
foram acrescidos os itens 72, 75, 103 e 104, também adjudicados à empresa F2
ENGENHARIA, porém não abrangidos pelos presentes autos, conforme consta na Ata de
Realização do Pregão Eletrônico e na descrição da referida Nota de Empenho no Sistema
SIAFI.
Pontualmente, a controvérsia nos presentes autos restringe-se à verificação de
eventual execução irregular dos serviços contratados, em especial no que tange à
integralidade da execução dos itens mencionados, os quais, segundo a denúncia, não teriam
sido devidamente realizados.
A partir da análise do conjunto probatório produzido — especificamente no
tocante ao procedimento administrativo adotado — não é possível afirmar, com o grau de
certeza exigido na seara penal para que haja uma condenação, que houve a prática de
substituição indevida “química” de serviços licitados por outros não previstos
contratualmente, tampouco a ocorrência de violação ao princípio da obrigatoriedade da
licitação ou da adoção de procedimento incompatível com a natureza dos serviços
efetivamente prestados.
Do mesmo modo, não há nos autos, tampouco no IPM que lhe deu origem,
elementos probatórios suficientes para concluir que os materiais e serviços correspondentes
aos itens 06, 07 e 33 do Pregão nº 03/2015 foram integralmente utilizados na reforma
mencionada na denúncia, no interior do aquartelamento. A fase interna do referido certame,
aliás, não está integralmente correlacionada ao presente feito.
É sabido que o processo licitatório se inicia com uma fase interna preparatória,
que compreende os procedimentos necessários à definição do objeto e das condições do
edital, incluindo o planejamento da contratação, etapa essencial para a elaboração do Termo
de Referência, onde devem constar, de forma clara, precisa e suficiente, a descrição do
objeto, sua finalidade e local de aplicação.
Não se extrai, da documentação acostada aos autos, prova inequívoca de que os
atos preparatórios do Pregão nº 03/2015, no âmbito do 10º Batalhão Logístico, tenham
contemplado, de forma clara e objetiva, a destinação exclusiva dos materiais constantes nos
itens 06, 07 e 33 à reforma mencionada.
Dessa forma, inexistindo prova concreta acerca do planejamento da contratação
que ensejou a emissão da Nota de Empenho nº 2016NE800433, bem como das respectivas
Notas Fiscais nrs. 2016/20, 2017/3 e 2017/6, não é possível quantificar, com segurança,
eventual prejuízo ao erário decorrente da conduta dos acusados.
Ressalte-se, ainda, que nem mesmo os laudos periciais produzidos no curso das
investigações e da instrução processual foram capazes de apontar, de forma livre de dúvidas,
o montante do alegado dano à Administração Militar.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, diante das provas documentais colacionadas, não há margem segura
de certeza quanto à ocorrência de lesão ao erário. Ao contrário, verifica-se significativa
discrepância entre os valores estimados como não executados.
Nenhuma das quatro perícias realizadas conseguiu apresentar estimativa
minimamente coerente ou aproximada. Ademais, a primeira perícia, por exemplo, baseou-se
inclusive em certames licitatórios alheios ao objeto da presente ação penal militar.
É relevante observar a escorreita constatação contida na Sentença, no sentido de
que, de um valor inicial de prejuízo constante da primeira perícia genérica, estimado em R$
1.418.733,70 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e trinta e três reais e setenta
centavos), chegou-se ao final da instrução criminal com uma quantia ainda controversa de
aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que evidencia completa fragilidade da
prova pericial, tornando arriscada qualquer valoração conclusiva que implique juízo
condenatório, sob pena de violação ao princípio do favor rei, que impõe a prevalência da
dúvida em favor do réu.
No caso em apreço, diante das incertezas técnicas e da oscilação das conclusões
periciais apresentadas, revelou-se imprescindível a realização de inspeção judicial — medida
excepcional e raramente adotada no âmbito desta Justiça Especializada, mas que, neste feito,
merece pleno reconhecimento. A diligência permitiu apurar, in loco, a existência, ou não, de
elementos seguros que permitissem afirmar se os materiais empenhados em favor da empresa
da acusada foram efetivamente utilizados nas obras de reforma do aquartelamento, do que
não se chegou à certeza necessária para a comprovação do crime.
Do mesmo modo, não restou demonstrado que o incidente ocorrido durante a
execução do projeto — o desmoronamento da tesoura de sustentação do telhado do Rancho
— diverge da narrativa apresentada pelos acusados e corroborada pelas testemunhas ouvidas
em juízo.
Ressalte-se, ademais, que, embora a modificação contratual não tenha sido
formalmente ajustada, sua ocorrência diante de situação emergencial configurou hipótese
compatível com a legislação aplicável e os princípios que regem a Administração Pública.
A propósito, no que tange à inspeção judicial, destacamos a louvável iniciativa
do Juízo com a implementação da medida processual no âmbito desta Justiça Especializada, a
qual merece registro e aplauso. Trata-se de diligência de natureza excepcional, porém
plenamente compatível com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da
busca pela verdade material.
Tal providência revela o firme compromisso do Juízo com a apuração rigorosa
dos fatos, afastando juízos de presunção e reafirmando a imparcialidade e a seriedade que
devem orientar a atuação jurisdicional, mormente quando se cuida de persecução penal em
ambiente castrense.
Diante disso, se a prova pericial não atendeu às pretensões do Ministério
Público, a prova oral tampouco logrou êxito em estabelecer, de forma segura, a materialidade
e a autoria delitivas, inexistindo outros elementos robustos que permitam atribuir
responsabilidade penal aos acusados.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O processo licitatório em questão atendeu aos requisitos legais aplicáveis,
observando rigorosamente os princípios constitucionais e administrativos que regem a
matéria, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
Além disso, também foram respeitados os princípios da razoabilidade, da competitividade e
da proporcionalidade, assegurando plena legitimidade ao certame. Ressalte-se que, conforme
se extrai dos autos, não houve qualquer impugnação quanto à adjudicação da licitação à
empresa da Acusada ADRIANA.
A Empresa F2 Engenharia Eireli-EPP, CNPJ 12.103.967/0001-88, se habilitou
para o certame e teve sua proposta vencedora de 17 (dezessete) itens, dos 167 (cento e
sessenta e sete) itens previstos de modo que 9 (nove) itens foram executados. Entre os
executados, 3 (três) foram objeto de impugnação pelas perícias, os itens 6, 7 e 33 do referido
certame, identificados, de início, como serviços não executados, e substituídos por serviços
extras.
O edital descreve os itens da seguinte forma:
6) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para construção de
vigas e colunas em concreto armado, até 20 x 15 cm, com forma 04 ferros nº 08, estribos de
ferro 4.2 distantes 10 cm um do outro;
7) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
construção/reforma de paredes com alvenaria com bloco de concreto estrutural 14 x 19 x
29cm assentados em argamassa/cimento com espaçamento de 20 mm entre blocos;
33) prestação de serviço, com fornecimento de material pela contratada, para
substituição/colocação de tela de fibrocimento ondulada de 6 mm espessura, incluindo a
limpeza do local.
Não há nos autos qualquer elemento probatório que permita afirmar com
segurança que a acusada, ao participar do certame, tivesse conhecimento prévio de que os
serviços licitados de manutenção de bens imóveis seriam, posteriormente, substituídos por
serviços distintos ou extras, como sugerido pela Perícia Técnica nº 02/2022. A tese acusatória
pretende induzir à conclusão de que a apelada teria ciência da suposta irregularidade desde o
início do procedimento licitatório, e que dela teria se beneficiado. No entanto, tal alegação
carece de amparo fático, limitando-se a meras conjecturas desprovidas de lastro probatório.
Extrai-se dos autos que após iniciar o serviço de manutenção do Rancho com a
retirada de telhas do local e alterações nas paredes, uma das estruturas que sustentavam o
telhado, denominada “tesoura”, desabou após romper-se.
De acordo com as testemunhas, a acusada ADRIANA estava presente e fez
análise técnica da situação, concluindo pela necessidade de instalação de tesoura metálica, já
que as estruturas antigas eram de madeira e já estavam fragilizadas pela ação do tempo, com
infiltração e cupins. Também constatou-se a necessidade da troca de todas as telhas, e a
remoção das tesouras antigas.
Assim houve a construção de parede, de vigas, de colunas — itens que, embora
constassem apenas parcialmente na Nota de Empenho, foram executados com o objetivo de
nivelar as paredes do rancho e viabilizar a instalação da estrutura do telhado.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, embora tenham sido realizadas alterações nos itens qualitativos do
certame, imprescindíveis à adequada execução contratual, não há nos autos documentação
formal que registre tais modificações. Todavia, é importante ressaltar que nenhuma medida
foi adotada à revelia da autoridade competente. Conforme se extrai do conjunto probatório,
todas as alterações contaram com a anuência do Comandante e Ordenador de Despesas da
Organização Militar, sendo conduzidas com vistas à satisfação do interesse público e ao
melhor atendimento das necessidades da Administração Militar.
Ficou evidenciado nos autos que o problema de infiltração no Rancho era
preexistente e de conhecimento da Administração. Ademais, a testemunha Coronel LUIZ
SÉRGIO DA COSTA SOUTO esclareceu que a iniciativa para a reforma partiu dele próprio,
após ser alertado por seu fiscal, que lhe apresentou um vídeo demonstrando as condições do
local durante um período de chuvas intensas. Segundo suas declarações, o telhado
apresentava diversas estruturas improvisadas e encontrava-se completamente desnivelado, o
que comprometia a funcionalidade e a segurança da edificação e das pesssoas.
A testemunha AGILSON RAIMUNDO DE ARAÚJO declarou, em Juízo, que
exerceu diversas funções na Companhia Logística de Suprimento, incluindo a de encarregado
de material, e que atua no 10º Batalhão Logístico desde o ano de 2004. Relatou que, durante
o período chuvoso, a permanência no local era praticamente inviável em razão das severas
infiltrações. Ressaltou, contudo, que as obras realizadas foram eficazes para sanar os
referidos problemas estruturais, cessando as infiltrações anteriormente verificadas.
Por sua vez, a testemunha CÉSAR AUGUSTO COELHO DE SOUZA
FERREIRA afirmou que presenciou o desabamento de uma das tesouras de sustentação do
telhado, estando no local juntamente com a acusada ADRIANA. Segundo narrou, após a
realização do diagnóstico técnico por engenheira responsável, deu-se início à substituição dos
serviços originalmente contratados, procedimento este que somente foi executado mediante
expressa autorização da fiscalização competente.
No que se refere à alegação formulada pelo Ministério Público Militar quanto à
suposta prática de “química” — entendida como a substituição indevida de serviços
originalmente contratados por outros não previstos contratualmente, com o propósito de
iludir a Administração Militar e auferir vantagem indevida —, não se extrai dos autos
qualquer elemento concreto que evidencie dolo por parte da Acusada e que tenha praticado
conduta visando, dolosamente, ludibriar a Administração Militar.
Ao revés, conforme demonstrado nos depoimentos colhidos sob o crivo do
contraditório, a conduta da Acusada revela-se compatível com a boa-fé objetiva e com o zelo
técnico-profissional que se espera de quem atua como responsável técnica pela execução de
obras. Ao identificar, no curso da obra, a existência de problemas estruturais graves e
imprevistos, próprios de uma situação emergencial, a Acusada, em sua qualidade de
engenheira, prontamente comunicou o diagnóstico ao fiscal do contrato, o qual, por sua vez,
encaminhou a demanda aos seus superiores hierárquicos.
Somente após a devida autorização expressa do Comando foi que se deu
continuidade à execução dos serviços, respeitando-se, assim, a cadeia decisória e o interesse
público subjacente à preservação da estrutura do aquartelamento. Ausente, portanto, qualquer
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indício de dolo específico ou de intenção de fraudar o certame, razão pela qual a tese
ministerial não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.
O tipo penal do art. 251 só admite a forma dolosa para a sua consumação,
consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio
pelo emprego do engodo
2.
Nesse contexto, conforme se depreende da análise detida dos autos e da sólida
fundamentação exposta na r. Sentença, persistem dúvidas intransponíveis quanto à presença
de dolo por parte dos Acusados — entendido este como a efetiva intenção de induzir ou
manter a Administração Militar em erro, mediante ardil ou outro expediente fraudulento, com
o objetivo de auferir vantagem ilícita. Ressalte-se que tal vantagem, ademais, sequer foi
devidamente quantificada nos autos de forma minimamente precisa, conforme já
amplamente demonstrado.
Além disso, há nos autos elementos que sinalizam, com clareza, que os
Acusados atuaram no intuito de atender ao interesse público, promovendo a execução de
reforma emergencial, necessária e pontual nas instalações militares, sem qualquer indício de
má-fé ou desvio de finalidade. Trata-se, portanto, de conduta alinhada aos princípios da
legalidade e da eficiência administrativa, e não de ação dolosamente voltada à fraude.
Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STM, o Direito Penal é a ultima
ratio, de modo que a condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só
pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não
não servem para fundamentar um decreto condenatório:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA LINHA AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Consoante à doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito
ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é
“obter” a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente
na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo
emprego do engodo.
2. In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir seus
Contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na
execução dos procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise
ampla dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada na
Exordial.
3. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante
ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita.
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta
impositiva para garantia de cobrança frustrada na seara administrativa, haja vista a
possibilidade de utilização de sanções contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos
adequados.
5. A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode
apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não
ostentam aquelas qualidades de segurança e certeza, pelo que não servem para fundamentar
um decreto condenatório.
6. O Estado Democrático de Direito não se harmoniza com condenações
imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela absolvição. Caso
contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo, não se está a fazer
concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os elementos do
crime é imprescindível para que haja o decreto condenatório.
7. Sentença absolutória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação 7000472-54.2021.7.00.000. Dje. De 11.5.2022). (Destacamos.)
No tocante aos militares Tenentes DOUGLAS e ALISSON, este último
atuando como fiscal do contrato, ambos acusados da prática, com dolo, do delito previsto no
art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, sob a alegação de que o primeiro teria
emitido a requisição mesmo ciente de que os serviços licitados não seriam integralmente
executados, além de ter atestado falsamente sua prestação; e de que o segundo, na condição
de fiscal, teria certificado a execução dos serviços, sabendo que não haviam sido totalmente
realizados — tais imputações não se sustentam à luz das provas constantes dos autos.
Não há qualquer evidência de que os referidos Acusados tenham participado de
forma conluiada da etapa interna do certame (fase preparatória), até porque essa etapa foi
conduzida por uma equipe técnica específica, sem que houvesse qualquer ingerência direta
dos Apelados no Pregão Eletrônico nº 3/2015.
Quanto à modificação contratual ocorrida durante a execução dos serviços pela
empresa da Sra. ADRIANA, igualmente não restou comprovado que os militares envolvidos
tenham agido com o propósito de fraudar ou induzir a Administração Militar em erro. Pelo
contrário, a situação imprevista foi prontamente reportada ao Comandante da Organização
Militar, que, após ciência dos fatos, autorizou a continuidade dos serviços adicionais.
Essa versão encontra respaldo tanto na prova testemunhal colhida quanto na
documentação acostada aos autos, com destaque para o Ofício nº 67-S1/10º B Log, datado de
7 de setembro de 2022, o qual informa não ter havido formalização de aditamento contratual
e que a contratação baseou-se na Nota de Empenho nº 2016 NE800433, oriunda do Pregão
Eletrônico nº 3/2015.
Por fim, no que tange ao Acusado Major TIAGO, também não se verifica a
prática do delito previsto no art. 251, §2º, do CPM. Atuando como fiscal administrativo e
agente executor direto, responsável por assessorar o diretor nos assuntos de patrimônio e pelo
acompanhamento da obra, ele comunicou todos os acontecimentos ao então Comandante da
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OM, Cel LUIZ SERGIO DA COSTA COUTO. Conforme declarado em interrogatório, o
Comandante decidiu, diante da situação emergencial, autorizar a continuidade dos serviços
utilizando-se da Nota de Empenho já existente, a fim de evitar prejuízos ainda maiores.
Desse modo, embora se reconheça a existência de irregularidades
administrativas que podem ser apuradas em outras esferas competentes, não há nos autos
elementos que configurem, de forma inequívoca, o crime de estelionato militar. Assim, à luz
do conjunto probatório, não restou demonstrado que os Apelados tenham atuado, de maneira
livre e consciente, com a intenção de praticar o delito descrito no art. 251 do CPM, seja por
ação ou por omissão.
Portanto, considerando que não há qualquer elemento probatório nos autos que
comprove que a situação inesperada ocorrida durante a execução dos serviços pela Empresa
da Acusada ADRIANA tenha resultado de conduta dolosa de sua parte, tampouco que tenha
havido qualquer espécie de simulação por ela arquitetada, e levando-se em conta, ainda, a
ausência de certeza quanto à efetiva configuração de prejuízo à Administração — sobretudo
diante das significativas divergências entre as quatro perícias constantes dos autos —, impõe-
se, ao menos, o reconhecimento da dúvida razoável, a qual, conforme já discorrido, é
estendida em favor de todos os Acusados.
Tal conclusão encontra respaldo no entendimento já manifestado pela Turma
Julgadora, conforme se extrai do voto proferido pelo eminente Relator, que, ao ratificar os
fundamentos da Sentença de Primeiro Grau, pronunciou-se pela sua manutenção.
Por derradeiro, no que se refere às questões que forma arguidas
preliminarmente pelo MPM — notadamente quanto à alegada violação ao princípio da
vedação à decisão surpresa, bem como aos princípios do contraditório e do devido processo
legal —, reiteramos integral adesão ao entendimento manifestado pelo eminente Relator. A
Turma julgadora demonstrou posicionamento uniforme e coeso em relação a tais matérias, as
quais foram abordadas no mérito recursal.
Nesse contexto, cabe destacar e reafirmar os fundamentos lançados no voto
proferido, os quais subscrevemos por completo, tanto no tocante à rejeição das preliminares
quanto no que diz respeito à análise do pedido subsidiário formulado, referente à
possibilidade de desclassificação das condutas imputadas aos Acusados para o tipo penal
previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/93, diante da suposta confissão feita por eles em juízo.
Assim, acompanhamos integralmente as razões apresentadas no voto do
Relator, que bem analisou a matéria de forma coerente com o conjunto probatório e os
princípios que regem o devido processo penal militar, as quais transcrevo a seguir:
(...)
2.3. Ofensa ao princípio da vedação de não surpresa
Em suas Razões de Recurso, a acusação ressaltou que o Magistrado Federal, ao fundamentar
as suas razões de convicção, para a absolvição dos Acusados, apresentou tese nova, sequer
apresentada pela Defesa, ao concluir que “não há nos autos, nem tampouco no inquérito
policial militar que lhe deu origem, provas cabais para responder às indagações de que o
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aproveitamento integral dos materiais e serviços dos itens 6, 7 e 33 do Pregão 03/2015 se
dariam na reforma citada na denúncia, no interior do aquartelamento na medida em que a
fase interna do Pregão 03/2015 não encontra-se integralmente relacionada ao feito.”
Não prospera tal alegação defensiva. Ao Magistrado é concedida ampla liberdade para
avaliar as provas trazidas em juízo, interpretá-las, valorá-las e formular o seu juízo de
convicção, fundamentando as suas conclusões, na forma do inciso IX do art. 93 da CF, à luz
do sistema do convencimento motivado ou da persecução racional do Juiz.
Oportuno esclarecer que não existe uma hierarquia entre a prova testemunhal e a vasta prova
documental (diversas perícias), ambas possuindo valor relativo. Dessa forma, o Magistrado
não fica adstrito única e exclusivamente à prova técnica, elaborada por experts, servindo esta
como suporte e esclarecimento necessário ao seu convencimento. (BRASILEIRO, Renato
Brasileiro, Manual de processo penal: volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada,
Salvador: Editora JusPodivm, 2021. p. 580-81).
A conclusão do Magistrado Federal, referente à prova pericial, conforme apontado acima, é
fruto da formulação do seu juízo de convicção, atribuição esta exclusiva da judicatura.
Portanto, não merece acolhida a tese defensiva de ofensa ao princípio da vedação de não
surpresa, por não se aplicar ao caso.
2.3.2 Ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal
Em suas Razões Recursais, o nobre Promotor de Justiça Militar sustentou que houve violação
aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando o Magistrado indeferiu
pedido formulado pelo Parquet Castrense, em relação à Perícia nº 02/2022, para retorno dos
autos aos peritos, para esclarecimentos ulteriores, e, posteriormente, absolveu os Acusados
por ausência de provas inclusive quanto ao dano ao erário.
Alegou a Acusação que “o próprio juízo decidiu pela não realização de perícia complementar
requerida pelo MPM, tendo agora decidido por absolver os réus em razão da alegada
insuficiência de indícios de dano, o que novamente determina a nulidade da decisão
proferida.”
De igual forma, não encontra amparo o pleito da Acusação, a uma, porque os
questionamentos feitos pelo nobre representante do Ministério Público Militar foram
recebidos pelo Magistrado, em reverência ao princípio constitucional da ampla defesa,
porquanto não há previsão legal de “resposta à impugnação”, e pelos questionamentos, tanto
da Defesa como os da Acusação estarem relacionados ao mérito da causa, portanto,
diretamente imbrincados ao juízo de valoração da prova existente nos autos.
Não merece provimento, portanto, o pleito defensivo de ofensa ao princípio do contraditório e
do devido processo legal, por ausência de previsão legal de “resposta à impugnação”.
2.4.5 Subsidiariamente, a desclassificação dos crimes imputados aos Acusados para o delito
previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/93, em face da confissão por eles produzida em juízo.
De igual forma, se fosse o caso de condenação dos Acusados, na forma da Denúncia, não
subsistiria o pedido de desclassificação do crime tipificado naquela Peça Processual para o
crime previsto no art. 96 da Lei 8.666/93 (revogado pela Lei nº 14.133/2021):
- a uma porque haveria ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto os
Acusados não se defenderam de tal capitulação jurídica durante toda a instrução criminal,
não podendo agora ser surpreendidos com fatos estranhos à tramitação processual em
primeira instância;
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a duas, porque mesmo se houvesse a possibilidade de examinar o delito em tela, qual seja, de
fraudar, em prejuízo da Administração Militar, licitação instaurada para aquisição ou venda
de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, com pena de 3 (três) a 6 (seis) anos de
detenção, e multa, não estaria evidenciado o dolo genérico bem como o específico na conduta
dos Agentes, qual seja, o de causar prejuízo a Administração Militar.
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da Turma, voto
no sentido de não conhecer das preliminares de nulidade da sentença por suposta violação ao
princípio da verdade real, bem como por alegada violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. No mérito, igualmente, voto por negar provimento ao Apelo Ministerial,
mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371829v17 e do código CRC 0ce8cd67.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 18:58:38
1. Damásio de Jesus; atualização André Estefam. - Direito Penal vol. 2 - 36. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pg.
557-558
2. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. ed. - São Paulo: Saraiva.
2014. pag 1.271-1283
7000185-86.2024.7.00.0000
40001371829 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR